Tribunal: STM
Processo: 7000742-78.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000742-78.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: DIEGO VALLE SALVADOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e
rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União, para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES acolhiam os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade para, consentâneo com o estabelecido no Voto
Vencido colacionado à Apelação nº 7000117-44.2021.7.00.0000,
concederem Habeas Corpus de Ofício para trancar o Processo e eliminar os
efeitos da Sentença condenatória, proferida nos autos da APM nº 7000007-
59.2020.7.03.0303, diante da ausência da condição de prosseguibilidade,
decorrente do licenciamento do ex-Sd Ex DIEGO VALLE SALVADOR das fileiras do
Exército no curso do referido feito.
Votaram acompanhando o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor).
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator) fará voto vencido.
.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2022 10:03:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ea81ef
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000742-78.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR E
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: DIEGO VALLE SALVADOR, ex-Sd Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. LICENCIAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, o fato de
o agente ter sido excluído ou licenciado das fileiras das Forças Armadas, durante o
curso da Ação Penal, em nada modifica a sua condição de militar no momento em que
perpetrou o crime de deserção.
2. A Ação Penal para a apuração do crime de deserção é pública incondicionada e,
nessa situação, a legislação penal militar tutela os pilares básicos das Forças
Armadas, sendo vedado estabelecer outras condições de procedibilidade e de
prosseguibilidade distanciadas da lei.
Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado e de
Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Sd Ex DIEGO VALLE SALVADOR, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, lavrado nos autos
da Apelação nº 7000117-44.2021.7.00.0000, na parte em que, por maioria, a Corte rejeitou a preliminar de
ausência de condição de prosseguibilidade.
O Acórdão embargado, da relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, restou assim

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2022 10:03:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ea81ef
ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa, de ausência
de condição de procedibilidade/prosseguibilidade em razão da atual condição de civil do réu,
rejeitada. Decisão por maioria. 2. Preliminar suscitada pela Defesa de nulidade em razão da
competência monocrática do Juiz. A competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar
só é fixada nos casos em que o civil, nessa condição, for um dos autores, não se aplicando aos
ex-militares que cometeram o delito na condição de militares. Precedentes do STM. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. 3. Não há afronta aos princípios da proporcionalidade ou da
razoabilidade. O crime de deserção, previsto no CPM, está em consonância com o ordenamento
jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de
desclassificação para infração disciplinar. O RDE estabelece que, quando há concorrência entre
o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve prevalecer. 5.
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes quaisquer causas excludentes
de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a pena imposta ao Apelante pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército. Apelo desprovido. Decisão unânime".
Conforme a Ata da Sessão de Julgamento (evento 24 - processo nº 7000117-44.2021.7.00.0000 ), de 9 de
setembro de 2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, por maioria, rejeitou a preliminar, suscitada pela Defesa, de ausência de condição de
prosseguibilidade, contra os votos dos Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator), Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA e Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que acolhiam a preliminar arguida pela Defesa, para,
tendo em vista a atual condição de Civil do Apelante DIEGO VALLE SALVADOR, considerar ausente a condição
de procedibilidade/prosseguibilidade para a Apelação nº 7000117-44.2021.7.00.0000, referente ao ex-Sd Ex
DIEGO VALLE SALVADOR, e concediam habeas corpus de ofício para tornar sem efeito a Sentença
condenatória, determinando, em definitivo, o arquivamento dos autos, sem renovação, com fulcro no art. 470,
parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a preliminar da
Defesa, de nulidade do feito em razão da competência monocrática para julgamento do feito por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator, na parte unânime, além deste Revisor, os Ministros Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Alte Esq LEONARDO
PUNTEL, CELSO Alte Esq LUIZ NAZARETH, Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2021 (evento 33 - processo nº
7000117-44.2021.7.00.0000).
A Defensoria Pública da União opôs, em 14 de outubro de 2021, tempestivos Embargos Infringentes do Julgado
(evento 1).
Em suas Razões, a DPU pugna pela prevalência do voto minoritário, proferido pelo Ministro Dr JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, para declarar a extinção do feito, em razão da falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar, e conceder Habeas Corpus de ofício para tornar sem
efeito a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM,
tendo em vista o posterior licenciamento do militar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2022 10:03:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ea81ef
Em Decisão de 27 de outubro de 2021, o Ministro Relator admitiu os presentes Embargos Infringentes, pois
preenchidos os requisitos de admissibilidade (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes
do Julgado, com a consequente manutenção integral do Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos
fundamentos (evento 9).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor do ex-Sd Ex DIEGO VALLE SALVADOR, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, lavrado nos autos
da Apelação nº 7000117-44.2021.7.00.0000, na parte em que, por maioria, a Corte rejeitou a preliminar de
ausência de condição de prosseguibilidade.
Conforme consta nos autos, o Acusado ausentou-se, sem autorização, do 3º Batalhão de Engenharia de
Combate (3º BE Cmb), sediado em Cachoeira do Sul/RS, no dia 29 de outubro de 2018, consumando a
deserção em 7 de novembro de 2018.
O desertor apresentou-se voluntariamente em 3 de janeiro de 2020 e, sendo submetido à Inspeção de Saúde,
foi considerado apto para o Serviço Militar, sendo reincluído ao Serviço Ativo do Exército Brasileiro (EB).
O Acusado foi licenciado do serviço ativo do Exército em 30 de junho de 2020, no curso da Ação Penal Militar.
Em 25 de novembro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade,
preliminarmente, rejeitou as alegações de nulidade apresentadas pela DPU. No mérito, também por
unanimidade, condenou o Réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM.
Em julgamento do Recurso de Apelação, este Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar, suscitada pela
Defesa, de ausência de condição de prosseguibilidade. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a preliminar da
Defesa, de nulidade do feito em razão da competência monocrática para julgamento do feito por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa para manter a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em suas Razões, a DPU pugna pela prevalência do voto minoritário, proferido pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, para declarar a extinção do feito, em razão da falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar, e conceder Habeas Corpus de ofício para tornar sem
efeito a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM,
tendo em vista o posterior licenciamento do militar.
Quanto ao tema em discussão, tenho firme posicionamento, o qual é majoritário nesta Corte, de que não há
motivos para reconhecer a falta de condição para o prosseguimento da Ação Penal Militar, ainda mais em se
tratando de desertor desligado das fileiras do Exército em virtude do seu licenciamento antes ou mesmo após
Sentença condenatória em Primeira Instância.
É cediço que as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do
processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem
como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são aquelas
indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição deve ser
mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2022 10:03:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ea81ef
No caso dos crimes de deserção, dentre as condições de procedibilidade ou de admissibilidade do processo,
além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade jurídica do pedido, há a aptidão para o
serviço ativo, apreciada em inspeção de saúde, e a reinclusão do Acusado às fileiras das Forças Armadas, em
decorrência da apresentação voluntária ou da captura do desertor.
A reinclusão estabelecida pelo CPPM tem a finalidade, também, de exigir do militar sem estabilidade o
cumprimento do restante do tempo de serviço militar inicial a que estaria obrigado por força da Constituição
Federal e da Lei do Serviço Militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado venha a ser
licenciado da Força por término do serviço militar inicial, uma vez que não há, na legislação castrense,
qualquer dispositivo que ampare a isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do crime de deserção é pública
incondicionada. A tipificação do crime de deserção no CPM tutela o dever e o serviço militares e é vedado
estabelecer outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas da lei, sob pena de
submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou outra autoridade administrativa.
O crime de deserção se consuma após o transcurso dos 8 (oito) dias em que o militar permaneceu ausente.
Contudo, tal prazo representa o início do implemento da consumação, de modo que a condição de desertor se
protrai no tempo até o dia de sua apresentação ou captura.
Tem-se, ainda, que a apresentação voluntária ou a captura e a posterior verificação de aptidão em inspeção de
saúde para a reinclusão nas fileiras das Forças Armadas configuram também condição de procedibilidade ou de
admissibilidade do processo.
O ato administrativo de reinclusão e a submissão à inspeção de saúde têm por objetivo oportunizar à
Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor sofreu abalos significativos na higidez
física ou mental que o tenha tornado incapaz definitivamente para o serviço militar, situação essa que
impediria a instauração da ação penal militar.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa.
Atente-se, ainda, que o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no
momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o nosso ordenamento
jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o
delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, dentre outras coisas, para se determinar a imputabilidade do agente e
se fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. É no momento da ação que se verifica
se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo.
Quando se trata do delito de deserção, consideram-se dois momentos, nos quais é imprescindível a condição
de militar: primeiramente, a sua ausência por prazo superior a 8 (oito) dias, ocasião em que se implementam
as condições para a consumação do delito e, posteriormente, a captura ou a apresentação voluntária do
desertor e a sua reinclusão ao serviço ativo da Força, após ser considerado "apto" em inspeção de saúde.
Ou seja, esses dois momentos são importantes, representando o tempo do crime como um todo. Do contrário,
sequer ação penal poderá existir.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o crime de deserção é um delito permanente, motivo pelo qual se
aplicam as regras penais e processuais penais vigentes à época em que o infrator for capturado ou apresentar-
se voluntariamente.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2022 10:03:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ea81ef
do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer
resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos previstos neste Código.
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e julgamento de civil, em virtude de licenciamento das
fileiras do Exército, mas em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato
que praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e dos deveres militares, evitando-se, em
consequência, a impunidade daqueles que violem tais Princípios.
Nessa senda, entendo que o licenciamento do serviço ativo do Exército não pode representar uma causa a
justificar a isenção do processo, afastada dos ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros
militares a portarem drogas dentro dos quartéis.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de militar como requisito de prosseguibilidade
da ação penal, afronta-se diretamente o Princípio do Tempus Regit Actum.
O referido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se
praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o
nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se
reputa praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado.
Assim, a adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para determinar a imputabilidade do agente
e fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. Portanto, é tomando por base o
momento da atividade que se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo
que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que se o agente, ao cometer um delito, era menor de 21 (vinte e um)
anos de idade, ainda que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua
condição à época do cometimento do crime.
Ademais, após a alteração legislativa trazida pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que incluiu, entre
outros, o art. 34-A na Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar), evidencia-se que não há
mais a necessidade de se manter nas fileiras das Forças Armadas os militares que respondem a processo
judicial, o que reforça a tese de que a reincorporação ao serviço ativo de praça sem estabilidade é necessária
somente para a deflagração da ação penal (procedibilidade da ação), mas não para sua continuidade
(prosseguibilidade).
Vejamos o teor do referido dispositivo, in verbis:
Art. 34-A Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.
Essa inovação legislativa, a ser interpretada em harmonia com disposições do Código de Processo Penal Militar,
reforço, corrobora o posicionamento majoritário desta Corte, qual seja, que a perda da condição de militar da
ativa pelo agente do delito não interfere no andamento da respectiva ação penal.
Nesse sentido, assim, já vem sendo decidido neste E. Tribunal. Vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. I - Para o processamento
do crime de deserção, a situação de militar da ativa somente é exigida para que a Denúncia
seja recebida. É possível o prosseguimento do feito e posterior condenação, ainda que o Réu
seja licenciado após o citado marco processual. Precedentes. II - Em interpretação sistemática,
os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal
Militar, o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 24/05/2022 10:03:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180ea81ef
Jurisprudência deste Tribunal e o art. 34-A da Lei do Serviço Militar revelam somente a
condição de procedibilidade quando do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer
condição de prosseguibilidade após esta fase. III - Preenchida a condição de procedibilidade no
oferecimento da Denúncia, inexiste sua posterior descaracterização ou falta de condição de
prosseguibilidade, por ausência de previsão legal. IV - Apelo provido. Decisão por maioria".
(STM. Apelação nº 7001087-15.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/2/2020, Data de Publicação: 28/2/2020.)
O licenciamento posterior à Denúncia em nada minimiza a gravidade da sua conduta quando ainda ostentava a
condição de militar. Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da condenação seriam:
a reforma da Sentença em grau recursal; a promulgação de lei posterior mais benéfica ao Réu; ou a ocorrência
da abolitio criminis.
Observa-se, pois, que a instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação penal
não possui qualquer respaldo legislativo, pois só é exigível quando da consumação do crime. Assim, não há
que se falar em ausência de condição de prosseguibilidade para o processamento do crime propriamente
militar de abandono de posto, pois, no momento da Denúncia, o Acusado ostentava o status de militar.
No presente caso, o Embargante cometeu o ilícito quando ainda ostentava a condição de militar, dando total
condição de conhecimento e início da Ação Penal Militar, sendo que o licenciamento posterior do militar nada
tem a ver com a conduta da deserção. Ao contrário, esta Justiça Castrense, ao adotar essa tese, estaria
seguindo na contramão dos princípios penais militares, fragilizando a base do regramento militar: a disciplina e
a hierarquia.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da
União para manter íntegro o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000742-
78.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR E
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE: DIEGO VALLE SALVADOR.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Faço a presente Declaração de Voto, para que conste dos autos, nos termos dos §
8° do art. 52 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) opostos pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do ex-Sd Ex DIEGO VALLE SALVADOR, em face de
Acórdão do STM, prolatado na Apelação nº 7000117-44.2021.7.00.0000, que, por
maioria, rejeitou a preliminar de suspensão da Ação Penal Militar (APM) nº
7 0 0 0 0 0 7 - 5 9 . 2 0 2 0 . 7 . 0 3 . 0 3 0 3 ,
p o r
p e r d a
d e
c o n d i ç ã o
d e
procedibilidade/prosseguibilidade, suscitada pelo Órgão Defensivo; e, por
unanimidade, afastou a preliminar de nulidade do Feito, arguida pela Defesa, em
razão da competência do Juiz monocrático para funcionar nos autos.
No mérito, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo
Defensivo, para manter a Sentença que condenou o Embargante à pena de 6 (seis)
meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM, com o benefício do sursis, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Assim, a divergência dos EI restringe-se, tão somente, à ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da APM.
Em 5.5.2022, o Plenário do STM, por maioria, conheceu e rejeitou os presentes
Embargos, para manter íntegro o Acórdão embargado, nos termos do Voto do
eminente Ministro Revisor Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Naquela assentada, votei vencido, divergindo da douta maioria dos meus
eminentes Pares.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e este
signatário acolhíamos os Infringentes, para, em conformidade com os termos do
Voto Vencido colacionado à Apelação nº 7000117-44.2021.7.00.0000, concedermos
Habeas Corpus, de ofício, para trancar a APM nº 7000007-59.2020.7.03.0303,
eliminando os efeitos da Sentença de Piso, diante da ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade decorrente do licenciamento do ex-Sd Ex DIEGO
VALLE SALVADOR.
Os argumentos que apresento nessa situação são do conhecimento deste
Plenário e constam, por exemplo, na Declaração de Voto Vencido da
Apelação nº 7000515-59.2019.7.00.0000, julgada em 28.5.2020 e
publicada em 30.6.2020, bem como em vários outros Processos, pois
fazem parte da corrente à qual me filiei, hoje minoritária no STM.
Nesse passo, exponho a fundamentação sobre a falta de condição de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
"prosseguibilidade".

I - HISTÓRICO SOBRE A CONDIÇÃO DE "PROSSEGUIBILIDADE"

De início, consigno que as normas pertinentes ao tema encontram-se transcritas em
tópico próprio denominado "LEGISLAÇÃO". A despeito disso, entendo oportuno, desde
logo, posicionar as leis e as normas aplicáveis conforme o direito temporal, visando
contribuir para uma melhor compreensão histórica sobre a chamada condição de
"prosseguibilidade".
Assim, a Lei do Serviço Militar (LSM) n° 4.375, datada de 17.8.1964; o Regulamento da
LSM (RLSM) nº 57.654, datado de 20.1.1966; o Código Penal Militar (CPM) e o Código de
Processo Penal Militar (CPPM), respectivamente, Decretos-Lei nº 1.001 e 1.002, ambos
datados de 21.10.1969; o Estatuto dos Militares (E1) - Lei n° 6.880, datada de
28.8.1979; a Constituição Federal (CF), promulgada em 1988; a Lei nº 8.239, datada de
4.10.1991 - Regulamenta o art. 143, §§ 1º e 2º da Constituição Federal, que dispõem
sobre a prestação de Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório -; e a Lei (LOJM)
n° 8.457, datada de 4.9.1992 - Organiza a Justiça Militar da União e regula o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares - compõem, dentre outros diplomas, o
arcabouço legal sobre o assunto.
Acrescente-se, ainda, o Decreto-Lei nº 1.003, datado de 2.10.1969 - antiga Lei de
Organização Judiciária Militar -, no qual havia a previsão dos Conselhos de Justiça
da Unidade (CJU), com a seguinte competência:
Art. 13. Os Conselhos de Justiça têm as seguintes categorias:
a) Conselho Especial de Justiça, para processar e julgar oficiais, exceto
oficiais generais;
b) Conselho Permanente de Justiça, para processar e julgar os
acusados que não sejam oficiais, exceto o disposto no art. 40, nº IX,
letras b e c, e na letra seguinte deste artigo;
c) Conselho de Justiça nos corpos, formações e
estabelecimentos do Exército, para o julgamento de deserção de
praças e de insubmissos. (Grifo nosso.)

Durante a existência dos CJU, os julgamentos de praças por deserção encerravam-se no
prazo de 60 (sessenta) dias, em conformidade com o disposto no art. 453 do CPPM, in
verbis:

Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta
dias, a contar do dia de sua apresentação voluntária ou captura, será
posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao retardamento do
processo. (Grifos nossos.)

Nessa época, a prisão provisória, estabelecida pelo citado dispositivo, não sofria
questionamentos judiciais.
Com a promulgação da Lei nº 8.236, datada de 20.9.1991 - Altera disposições do Código
de Processo Penal Militar e da Lei da Organização Judiciária Militar - houve a supressão
dos CJU, permanecendo tão somente os Conselhos Especial e Permanente de Justiça
(CEJ e CPJ):

Art. 16. São duas as espécies de Conselhos de Justiça:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
a) Conselho Especial de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor e
quatro Juízes militares, sob a presidência, dentre estes, de um oficial-
general ou oficial superior, de posto mais elevado que o dos demais
juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade;
b) Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor,
por um oficial superior, que será o presidente, e três oficiais de posto até
capitão-tenente ou capitão. (Grifo nosso.)

Diante disso, a competência para julgamento dos crimes de deserção de praças e de
insubmissos foram absorvidos pelo Conselho Permanente de Justiça, instalado na Justiça
Militar da União (JMU), e não mais na Administração Militar.
Todavia, com a extinção dos CJU, verifica-se que a temática, quanto aos crimes de
deserção, tomou proporções indesejadas, fruto basicamente da falta de celeridade da
primeira instância da JMU para julgá-los, bem como por haver agentes em liberdade
durante a APM - a despeito da prisão cautelar prevista no art. 453 do CPPM.
Nesse passo, surgiram inúmeros problemas em relação ao crime de deserção: o prazo
de 60 (sessenta) dias, em regra, não é cumprido; as prisões, na maioria das vezes, são
revogadas pela autoridade judiciária antes desse período; e os agentes processados,
diante desse panorama, passaram a cometer as chamadas "deserções sucessivas", sem
sequer haver o julgamento relativo ao primeiro delito.
Visando resolver a questão, o STM editou, em 1997, o Enunciado nº 12 de sua Súmula:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem
ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a
condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo (DJ 1 Nº 18, de
27.01.97)".

Embora o texto da súmula devesse prever a expressão condição de "prosseguibilidade",
e não apenas a de "procedibilidade", ver-se-á - a partir de decisões desta Corte e da
jurisprudência do STF - que a intenção foi abrangente. Cumpre esclarecer que, à luz de
entendimento consolidado na Suprema Corte brasileira, a condição de "procedibilidade"
é aquela exigida para o recebimento da denúncia e a de "prosseguibilidade" para todo o
processo.
Nesse sentido, se o status de militar é condição de "procedibilidade" para a persecutio
criminis, não apenas pela leitura da citada súmula, a qual poderia ter melhor redação,
por lógica alcança todo o processo, inclusive a execução.
Reforço que os julgados do STF sobre o tema sempre confirmaram a exigência da
condição de militar para a "prosseguibilidade" do feito, aí incluído o julgamento e a
execução da pena relativa a agentes desertores. No mesmo rumo, até pouco tempo
atrás, esta Corte também exigia que o agente fosse militar para o consequente processo
e julgamento pelo crime de deserção, tudo em harmonia com o entendimento da Corte
Constitucional.
Atualmente, a questão referente à deserção bifurca-se neste Tribunal, formando 2
(duas) correntes, ambas com intuito de evitar a impunidade provocada pelas "deserções
múltiplas". Não obstante, apenas a que me filio exige a presença da "utilidade" em uma
eventual condenação.

II - A TUTELA DA DEFESA E DA MOBILIZAÇÃO NACIONAIS

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
Indo além deste caso concreto, aproveito para afirmar que a APM, no caso de trânsfuga
- réu foragido durante a sua tramitação -, deve ser sobrestada. Por sua vez, havendo
licenciamento do réu das fileiras da Força Armada - como é o caso presente -, ou
anulação de sua incorporação, ou, ainda, se diagnosticada, em inspeção de saúde,
incapacidade temporária ou definitiva para o Serviço Militar, a ação penal deverá ser
declarada extinta, sem julgamento do mérito, com a consequente concessão de HC de
ofício para sustar eventual condenação imposta em primeira instância.
Isso porque, a APM, nos casos acima descritos, carece da condição de
"prosseguibilidade". Registre-se que a motivação para isso não reflete apenas a tradição
jurisprudencial sobre o tema, até pouco tempo vigente no STM e pacífica no STF, mas
também, como ver-se-á mais adiante, encontra respaldo lógico e legal. Nesse contexto,
aspectos jurídicos sobressaltam no sentido de encorpar a corrente a que me filio -
também chamada de "tradicional" -, a qual se encontra devidamente alinhada à
jurisprudência consolidada na Suprema Corte brasileira.
Nessa senda, apresento situações em subtópicos, acompanhadas de considerações
quanto aos possíveis reflexos perante a Administração Castrense, caso adotada a
corrente atualmente prevalente.

Do licenciamento, desincorporação ou anulação da incorporação

Para a atual corrente prevalente nesta Corte, embora o agente tenha sido licenciado -
estando com o seu Certificado de Reservista, documento este que atesta que o Serviço
Militar foi cumprido, possibilitando a eventual mobilização -, ainda assim a condenação
teria lugar.
A despeito desse entendimento, estando preservado o bem jurídico tutelado - o dever e
o Serviço Militar -, entendo que o Estado não mais poderá condená-lo por tal crime. Isso
porque, o processo de deserção apenas faz sentido se estiver pendente o cumprimento
do Serviço Militar da praça sem estabilidade. Se a Administração Militar ou mesmo a
Justiça Federal Comum, em nome do "Estado uno", decidiram que o réu cumpriu
integralmente com o seu dever, a persecução penal, esteja baseada numa prevenção
especial ou geral, perde o seu escopo.
Ressalte-se que o réu, sendo licenciado apto para o Serviço Militar, recebe o
correspondente Certificado de Reservista como prova do cumprimento de seu dever
constitucional, podendo ser mobilizado tão logo acionado. Com efeito, se a finalidade do
Serviço Militar obrigatório é possibilitar a formação da Reserva Mobilizável, com
respaldo no art. 143 da CF/1988 e na Lei nº 8.239/91, a emissão do respectivo
documento atesta a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Significa dizer, falta
tipicidade material, já que o agente nada deve ao Estado.
Dessa forma, se o Estado declara, mediante a entrega do respectivo documento, que o
dever constitucional foi cumprido, a justa causa para a APM estará ausente - ante a falta
da condição de "prosseguibilidade". Mesmo nos casos em que a Administração Militar
erra ao licenciar o réu submetido a processo de deserção, declarando-o apto e que bem
cumpriu o Serviço Militar, a quebra da presunção de legitimidade desse certificado
somente será possível por meio da tempestiva anulação do ato de exclusão do serviço
ativo.
Se isso não bastasse, outro equívoco desponta nesse universo, qual seja, os
precipitados e indevidos licenciamentos de agentes, a partir de consultas de Juízes
Federais da JMU junto a Comandantes inexperientes, os quais não apresentam interesse
em manter na ativa o chamado "militar-problema". Esquecem-se, essas autoridades,
que a lei tutela o Serviço Militar, desnaturando bem juridicamente indisponível.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
Ademais, esses expedientes, emanados da autoridade judiciária, não
são decisões judiciais, faltando-lhes os requisitos da obrigatoriedade e da eficácia para
embasar o licenciamento do agente, ainda em débito com o Serviço Militar.
Cabe registrar que esses licenciamentos não consideram, no cômputo do tempo do
Serviço Militar, o seguinte dispositivo do E1:

Art. 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de
efetivo serviço a que se refere o artigo anterior, com os seguintes
acréscimos:
(...)
§ 4º Não é computável para efeito algum:
(...)
c) passado como desertor;
(...)
e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade,
por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido
concedida suspensão condicional de pena (...). (Grifos nossos.)

Reforço que o processo de deserção apenas faz sentido se estiverem pendentes o dever
e o cumprimento do Serviço Militar. Assim, se a Administração Militar, como maior
interessada na preparação daqueles que integrarão sua reserva mobilizável,
institucionalmente representando o Estado, efetua o licenciamento ou a
desincorporação - ou, ainda, a anulação da incorporação - de militar da fileira da Força
Armada (seja qual for a motivação exposta), produz situação intransponível para a
persecução penal - frise-se, apenas no tocante à deserção.
Ora, se o Estado é uno, deve adotar as medidas coerentes.
Portanto, apresenta-se contraditório conceder o licenciamento, a desincorporação ou,
ainda, a anulação da incorporação por uma via e, por outra, dar prosseguimento à APM
na qual se pretende infligir sanção àquele agente que cometera uma deserção
anteriormente.
Impende salientar que o grau de ofensa produzido pela conduta, a motivação para a
prática ilícita e o momento de sua ocorrência, no interregno do Serviço Militar, servem
de lastro para o estudo da emissão dos correspondentes certificados. Assim, a
documentação comprobatória da situação militar, na forma do art. 75 da LSM e do art.
209 do RLSM, compatibilizando cada caso concreto, dará ensejo à emissão do
correspondente Certificado de Isenção do Serviço Militar, de Dispensa de Incorporação
ou de Reservista de 1ª ou de 2ª categoria.
Assim, se o agente recebeu o correspondente certificado, está física e moralmente apto
a compor a Mobilização Nacional. Diante disso, carece de lógica a atuação do Estado se
o bem jurídico - inicialmente tido como ofendido - não sofreu ataques, o que resultará na
atipicidade material desse fato. Principalmente no presente caso em que o réu foi
licenciado, estando apto, inclusive, a ser mobilizado.

Da inspeção de saúde

No tocante à aptidão em inspeção de saúde, o raciocínio é o mesmo.
Observe-se que um civil ou um militar, respondendo por vários crimes de deserção,
acaso seja considerado incapaz definitivamente em inspeção de saúde em qualquer
desses processos, deverá, segundo a corrente que me filio, ficar isento de todos os
processos instaurados em relação a esse tipo penal, ainda que não esteja acobertado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
pelo art. 48 do CPM:

Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da
omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de
doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

Isso devido à falta de sua "utilidade" para o Serviço Militar, uma vez que, sendo
atestado incapaz, não comporá a Reserva Mobilizável a teor do que dispõe o E1, o RLSM
e a LSM. Em outras palavras, o processamento e o julgamento de "civis", nessas
condições, não trará resultado útil para o Estado.
Ocorre que essa não é a compreensão adotada pela atual corrente prevalente nesta
Corte, pois, segundo argumenta, o que se exige é que o agente seja militar ao tempo da
infração e do recebimento da denúncia, pouco importando se foi considerado inapto
para o Serviço Militar durante o transcurso do processo. Esse entendimento não se
encontra adequado, pois é justamente pela inexistência da "utilidade" do agente para o
Serviço Militar que o Estado o isenta do processo, nos termos do art. 457, §§ 1º, 2º, 3º e
4º, do CPPM, in verbis:

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade
competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento
equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e
dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de
direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor,
se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado
deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o
serviço militar, será reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência,
à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que,
em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados, após o pronunciamento do representante do
Ministério Público Militar.
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou
procedida à reversão da praça estável, o comandante da unidade
providenciará, com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à
auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-
Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco
dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for
de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido
omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 4º Recebida a denúncia, determinará o Juiz-Auditor a citação do
acusado, realizando-se em dia e hora previamente designados, perante o
Conselho Permanente de Justiça, o interrogatório do acusado, ouvindo-se,
na ocasião, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa
poderá oferecer prova documental e requerer a inquirição de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
testemunhas, até o número de três, que serão arroladas dentro do prazo
de três dias e ouvidas dentro de cinco dias, prorrogáveis até o dobro pelo
conselho, ouvido o Ministério Público. (Grifos nossos.)

Embora o referido dispositivo faça referência à isenção do processo apenas para aquele
que, logo após ser capturado ou apresentado voluntariamente, seja declarado incapaz
em inspeção de saúde, há que compreender sua intenção, qual seja, isentar de processo
penal aqueles agentes que não poderão compor uma Reserva Mobilizável, finalidade do
Serviço Militar.
A partir dessa premissa, há que estender a extinção do processo para abarcar outras
hipóteses, como, por exemplo, aqueles que foram atestados inaptos no decorrer do
processo, ainda que não respaldados pelo art. 457, § 2°, do CPPM. É o caso de deserção
em que o agente é reincluído (após apto em inspeção de saúde) e, mais à frente -
durante o transcorrer do processo - restou considerado incapaz para o Serviço Militar,
sendo em seguida excluído do serviço ativo.
Registre-se que essa incapacidade não é aquela prevista no art. 457, § 2º, do CPPM,
realizada logo após a captura ou a apresentação voluntária, muito embora seja utilizada
a mesma "concepção" do dispositivo para também extinguir o processo. Todavia, o
respaldo não se encontra no referido dispositivo, e, sim, na falta de "utilidade" para o
Serviço Militar.
Para a atual corrente prevalente, ainda que posteriormente o agente seja considerado
incapaz definitivamente para serviço militar, deve-se prosseguir com o processo. Nesse
rumo, o STM, em 11.6.2015, ao processar a Apelação nº 73-75.2014.7.07.0007/PE,
condenou agente incapaz para o Serviço do Exército. Durante o citado julgamento,
entendeu-se que, sendo militar ao tempo do crime e do recebimento da peça pórtico, a
perda posterior dessas condições (capacidade e militar) não representaria óbice para o
prosseguimento do processo.
Não obstante, a meu sentir, com respaldo na jurisprudência do STF, quando o agente,
praça sem estabilidade, adquire uma incapacidade para o serviço ativo durante o
transcurso do processo, a solução final é a mesma conferida para o licenciado,
desincorporado - ou com incorporação anulada - e para o "civil" trânsfuga
(sobrestamento), qual seja, não prosseguir com o feito. Assim como a perda da condição
de militar da ativa - superveniente ao recebimento da denúncia - justifica a ausência de
condição de "prosseguibilidade", a incapacidade do agente, detectada em inspeção de
saúde posterior à sua reinclusão, arrasta o processo também à extinção.
É de se notar que a incapacidade superveniente, após o recebimento da denúncia,
iguala-se, quanto à falta de condição de "prosseguibilidade", com as situações de réu
licenciado, desincorporado - ou com incorporação anulada - (extinção do processo) ou,
ainda, de civil trânsfuga (sobrestamento do feito).
Situação interessante ocorre com as chamadas deserções 'sucessivas', ultimamente
corriqueiras. Nesse passo, quando a primeira, a segunda, a terceira e a quarta
deserções estiverem próximas, ocorreria grande incongruência - adotando-se o
entendimento da atual corrente prevalente - se nas 3 (três) primeiras deserções o
agente fosse considerado apto em inspeção de saúde e reincluído - oportunidade em
que seria processado e julgado, podendo, inclusive, vir a ser condenado -, enquanto na
última deserção, caso considerado inapto, seria isento de processo. Vale dizer, muito
embora tenha sido considerado incapaz no último processo (quarta deserção) - sendo,
por essa razão, isento do processo nos termos do art. 457, § 2°, do CPPM -, os demais
processos prosseguiriam, podendo até ser condenado.
Penso que falta razoabilidade para resultados tão díspares em relação a fatos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
semelhantes.
Foi o que ocorreu em 4.4.2013, no julgamento da Apelação nº 32-46.
2010.7.03.0303/RS, em que esta Corte, por maioria, entendeu, equivocadamente, que
os 3 (três) primeiros processos deveriam prosseguir, mesmo incapaz o agente.
Com efeito, independentemente de o agente, ao tempo do crime da deserção tiver sido
considerado apto, quando constatada a incapacidade posterior, essa não se limita
apenas ao procedimento em trâmite, pois irradia efeitos para o Serviço Militar, este
entendido como bem indivisível.
Ainda em relação ao último exemplo apresentado, oportuno notar que para as primeira,
segunda e terceira deserções praticadas, essa incapacidade atestada retira a "utilidade"
do processo para a complementação do Serviço Militar, enquanto para a última, como
nem foi reincluído, além da falta de "utilidade", há isenção específica prevista no art.
457, § 2º, do CPPM.
Diante do panorama apresentado, deve-se diferenciar as hipóteses: (1) "civil"
considerado incapaz no momento das medidas administrativas dirigidas à potencial
reinclusão, quando é isento do processo - nos termos do art. 457, § 2º, do CPPM; (2)
militar considerado incapaz durante o prosseguimento do feito, em nova inspeção de
saúde; (3) e militar licenciado, desincorporado ou com incorporação anulada durante o
transcurso do processo. Embora as soluções para esses casos não estejam amparadas
pelo mesmo dispositivo legal, o que esses casos têm em comum é o fato de inexistir
"utilidade" nesses processos penais, pois nada adiantará ao Estado compeli-los a
integralizar um Serviço Militar impossível de ser cumprido.
Como ressaltado, não se pode dizer que todos esses agentes tornam-se isentos do
processo com base no art. 457, § 2º, do CPPM, pois esse artigo embasa apenas a
incapacidade adquirida no momento de sua reinclusão - situação 1 -, não açambarcando
as demais situações diagnosticadas durante o andamento do processo, as quais serão
regidas pela conjugação do E1, da LSM e do RLSM. De fato, se fossem considerados
apenas os dogmas associados ao tempo do crime, sendo aptos e da ativa quando da
prática do delito de deserção, esses réus poderiam ser processados e julgados, mesmo
estando nas referidas situações, o que criaria enormes distorções.
Essa situação demonstra bem o princípio da "utilidade" no crime de deserção, pois,
mesmo que o agente ao tempo do crime e do recebimento da denúncia seja militar da
ativa e capaz, a incapacidade superveniente, durante o transcurso do processo, ou
mesmo o licenciamento, desincorporação ou anulação da incorporação, retira-lhe a
"utilidade" para o Serviço Militar e para a Reserva Mobilizável.
Sob outro giro, no trato entre oficiais e praças sem estabilidade desertores, não se
poderia criar outra desproporção, pois aqueles nunca seriam julgados à revelia. Isso
porque, a denúncia contra o oficial é recebida, aguardando-se a captura ou a
apresentação voluntária - art. 454, §§ 2º e 4º, do CPPM (alterado pela Lei n° 8.236/91,
que revogou, tacitamente, segmentos do art. 128 do E1). Por essa razão, o oficial e as
praças com estabilidade são agregados, não deixando de serem militares, mesmo
foragidos, embora não recebam "remuneração" durante a situação de trânsfuga. Nesse
contexto, independentemente de suas capacidades laborais após a reversão, são
processados e julgados, tanto assim que os arts. 456, § 4º, e 457, §§ 2º e 3º, ambos do
CPPM, sequer exigem a inspeção de saúde. Por sua vez, para a praça sem estabilidade,
a exigência da inspeção de saúde, repise-se, está prevista no art. 457, §§ 1º e 2º, do
CPPM.
Assim, a inspeção de saúde dos oficiais e de praças estáveis não interfere na condição
de militar, por isso, quando se apresentam ou são capturados, ao invés de reincluídos,
são revertidos. Sendo estáveis ou oficiais, as suas carreiras têm amplo conceito,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
englobando detalhes morais e funcionais, incluído nesse rol o respeito para com o
Serviço Militar. Eventual deserção cometida por esses militares tem repercussão muito
mais nociva do que em relação à praça sem estabilidade. Nesses termos, não se pode
admitir que o Estado seja mais benevolente logo com quem tem responsabilidade
imensamente maior - oficiais e praças com estabilidade.

Condenação à revelia

O assunto tem relevância, pois a atual corrente prevalente preconiza o processo e o
julgamento do "civil" revel, ou seja, do trânsfuga desertor.
Imagine que um militar tenha cometido uma primeira deserção. Ao ser capturado, foi
inspecionado pela junta de saúde e considerado apto, razão pela qual foi reincluído e
denunciado. Durante o transcurso do processo, voltou a desertar. Excluído em razão da
segunda deserção, este agente, agora "civil", poderia ser condenado na primeira
deserção - pois era militar por ocasião da denúncia - sem o Estado saber de sua real
situação de saúde (incapaz temporária, definitivamente ou apto), uma vez que estaria
na condição de trânsfuga.
Como argumento, afirmam que eventual incompatibilidade entre o julgamento à revelia
e a incapacidade superveniente adquirida pelo agente, praça sem estabilidade, após o
respectivo licenciamento, desincorporação ou incorporação anulada seria resolvida
mediante a interposição de Revisão Criminal, focando-se em uma prevenção geral e
especial exagerada e sem justa causa.
Não tenho dúvida de que essa condenação se apresenta questionável.
Impende frisar que o erro judiciário suportado (condenar um incapaz em virtude de sua
revelia) teria o potencial de ensejar pedidos de indenizações. Isso porque, teria sido
condenado nas penas do art. 187 do CPM, sendo, em alguma fase do processo,
desprezada eventual incapacidade temporária ou definitiva.
Tal conduta não me parece alinhada à Constituição Federal e aos Tratados
Internacionais, tampouco adequa-se ao conceito de se fazer Justiça.
A isso se acrescem outros equívocos.
Suponha-se que desertores (um condenado à revelia e o outro após o licenciamento,
desincorporação ou com incorporação anulada) apresentem inspeções de saúde
(supervenientes a essas condições, porém anteriores ao julgamento), demonstrando a
sua incapacidade para o Serviço Militar. Por que motivo não deveríamos tratá-los do
mesmo modo que o militar diagnosticado incapaz durante o processo ou o "civil"
incapaz no momento de sua potencial reinclusão, esta última prevista no art. 457, § 2º,
do CPPM? Qual a justificativa para não se isentar ou extinguir o processo em relação a
todos esses agentes? Embora não se possa igualar a incapacidade superveniente à
constatada no momento da potencial reinclusão - esta última com previsão no art. 457,
§ 2º, do CPPM -, pois diferem no tempo, há que reconhecer o princípio da "utilidade"
para extinguir aqueles processos não amparados pelo citado artigo.
Para a atual corrente prevalente, como se verifica nas Apelações nº 32-
46.2010.7.03.0303/RS e nº 73-75.2014.7.07.0007/PE, o incapaz "civil" deve ser
processado e julgado, mesmo nessas condições. Contudo, o próprio STF, desde
8.2.2000, manifesta-se de forma contrária a esse posicionamento, conforme se pode
extrair do seguinte julgado:

" EMENTA: DESERÇÃO - INCAPACIDADE DEFINITIVA -
CONSEQUÊNCIA. Uma vez verificada a incapacidade definitiva do
desertor, fica ele isento do processo (...), devendo o fato ser

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
levado em conta ainda que se esteja em fase recursal (...).
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em segunda turma, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por
unanimidade de votos, em deferir o habeas corpus, nos termos do
voto do Relator. (HC nº 79.531-5/RJ, Ministro Relator MARCO AURÉLIO - 2ª
Turma/STF, julgado em 8.2.2000. Coator: Superior Tribunal
Militar)." (Grifos nossos.)

Ora, se a atual corrente prevalente no STM admite julgar e processar o "civil" por
deserção, mesmo à revelia, então, por coerência, assim comportar-se-á diante dos
crimes de insubmissão. Vale dizer, se o civil (insubmisso) fosse incluído - art. 463, § 2°,
do CPPM - e desertasse logo após, poderia, na visão dessa corrente, ser processado e
julgado à revelia por ambos os crimes.
Logo, observe-se que o princípio da "utilidade" é aplicável também ao crime de
insubmissão. Para ser processado e julgado pelo crime de insubmissão, o agente deve
ser incluído e mantido como militar da ativa ao longo do processo, ou seja, ser
aproveitável (verificar a presença da tipicidade material) para o Serviço Militar, não
bastando apenas ter praticado as elementares do tipo penal previsto no art. 183 do CPM
(tipicidade formal).

Do sursis

Mantido o entendimento da atual corrente prevalente, sério impasse será criado no
tocante à aplicação do sursis. Os arts. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, e 617, inciso II,
alínea "a", do CPPM, expressamente vedam a suspensão condicional da pena nos crimes
de deserção.
Esses dispositivos foram declarados em harmonia com a Constituição Federal pelo Pleno
do STF, in verbis:

" EMENTA: Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de
deserção. Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclina-se pela
constitucionalidade do tratamento processual penal mais gravoso aos
crimes submetidos à justiça militar, em virtude da hierarquia e da
disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse sentido, há o precedente
que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min.
Luiz Fux). 2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no
regime de disciplina das instituições militares. Desse modo, como
princípio de hermenêutica, somente se deveria declarar um preceito
normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito fosse evidente. Ou
seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional
da pena por ser opção política normativa. 3. Em consequência,
entende-se como recepcionadas pela Constituição as normas
previstas na alínea "a" do inciso II do artigo 88 do Código Penal
Militar e na alínea "a" do inciso II do artigo 617 do Código de
Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus. (HC
n° 119.567/RJ, Relator para o Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO -
Pleno/STF, julgado em 22.5.2014 e publicado em 30.10.2014. Decisão por

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
maioria)." (Grifos nossos.)

Não obstante, a jurisprudência do STM, ultimamente, tem admitido a concessão
do sursis, mesmo diante das vedações acima, quando o agente for civil.
Nesse contexto, haverá desertores "civis" cumprindo sursis na JMU e outros, militares,
por ainda estarem na ativa - até mesmo engajados - cumprindo a pena de prisão.
Portanto, na mesma OM e turma de incorporação, 2 (dois) companheiros, um ainda
militar e outro licenciado, desincorporado ou, ainda, com incorporação anulada, terão
tratamentos distintos no tocante ao cumprimento da pena do crime "mais militar" da
história castrense - a deserção.
Ademais, sendo condenado como civil, inexistirá efeito prático, pois o crime
propriamente militar não gera reincidência - art. 64, inciso II, do CP Comum. No mesmo
giro, não cumprirá pena em estabelecimento civil, podendo o Juízo de Execução aplicar
os dispositivos da legislação processual penal comum, inclusive concedendo-lhe
o sursis.

Das provas

Outro problema atinente ao julgamento de "deserções sucessivas" diz respeito à
apuração de provas. É frequente haver desertores que cometem nova deserção logo
após a sua reinclusão e o recebimento da peça acusatória, retornando imediatamente à
condição de "civil".
A atual corrente prevalente tem afirmado que a reinclusão seria apenas para verificar se
está acobertado por alguma causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade,
encontrar-se acometido de doença grave ou, mesmo, ter falecido. (Apelação n° 25-
46.2012.7.01.0301/RJ - Declaração de Voto) ou, ainda, tem por único objetivo
oportunizar à Administração Militar verificar se aquele que foi considerado desertor (...)
não tenha falecido (Apelação nº 32-46.2010.7.03.0303/RS - Declaração de Voto). Tais
argumentos não se apresentam sólidos, uma vez que isso poderia ser realizado, mesmo
o agente não sendo reincluído, por meio da realização de diligências pelo encarregado
da Instrução Provisória de Deserção (IPD) ou pelo Juízo Castrense.
Nesses casos, não seria prudente dar continuidade à APM contra o réu "civil", mas, sim,
sobrestá-la, pois a "utilidade" da eventual condenação apenas poderia ser aferida
depois de esclarecidos os reais motivos de ordem moral para a prática do crime, bem
como seria atestada, de forma responsável, a aptidão do agente para o Serviço Militar.
Aliás, para o Estado não é direito julgar sem antes embasar os fundamentos de sua
decisão - art. 93, inciso IX, da CF/1988.
Para se compelir ao cumprimento do Serviço Militar e à composição da Reserva
Mobilizável, o decreto condenatório ou absolutório deve considerar a realidade moral e
confirmar a aptidão do réu para o Serviço Militar.
Conforme a situação, o Estado poderá, depois de ter condenado o réu à revelia, concluir
não apenas pela sua inaptidão (moral ou física) para o Serviço Militar, mas também
torná-lo adverso a qualquer esforço nacional de Mobilização. Portanto, o fiel da balança
para sobrestar tais APM reside, além de conferir fidedignidade às decisões, na falta de
"utilidade" da eventual condenação.
Mesmo diante desses argumentos, para a atual corrente prevalente, nenhum problema
há em se condenar o "civil" à revelia por deserção.

O "tempo de serviço militar" do desertor

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
Para a atual corrente prevalente, quando o desertor for capturado ou se apresentar
voluntariamente, exige-se, para o processo e o julgamento, apenas encontrar-se "apto"
e "reincluído" ao serviço ativo por ocasião do recebimento da denúncia - condição de
"procedibilidade". Nessa óptica, quando o réu, sem estabilidade, completar 1 (um) ano
de serviço ativo, levanta-se a possibilidade de ser licenciado por término do seu
compromisso constitucional.
Como ver-se-á adiante, há relativo descompasso entre o cumprimento do Serviço Militar
Inicial (SMI) e a expressão "tempo de serviço militar" do desertor. Isso porque, se o
próprio agente criminoso altera o seu programa de instrução, este será remodelado no
tempo no tocante aos meios, monitores e instrutores. Por exemplo, se o desertor estiver
na condição de trânsfuga por ocasião da instrução de tiro do canhão 90 mm de dotação
de carro de combate, somente tempo depois essa instrução poderá ser reestruturada,
ministrada e recuperada, tudo devido à própria conduta do réu.
Assim, o tempo regular de SMI, caso seja alterado pelo próprio agente, passa a não ser
12 (doze) meses corridos. Esse detalhe não difere da realidade dos cursos acadêmicos
das mais diversas faculdades, pois o aluno, ao se ausentar por um semestre, deverá
esperar toda a programação para recuperar determinados pontos da matéria, e não
pleitear na Justiça Federal comum certificado de curso constando aulas não assistidas.
Aliás, quando o assunto é a Defesa e a Mobilização Nacionais, o tema torna-se ainda
mais sensível, exigindo toda técnica e cuidado, às vezes não observados por leigos no
campo das ciências militares. A demora em relação ao trânsito em julgado dos
processos não pode ser resolvida à custa da desconstrução dos Sistemas de Serviço
Militar e de Mobilização, muito bem idealizados pelo legislador de outrora e que foram
encorpados pela CF/1988.
Licenciamentos prematuros deixam em dúvida o nível de instrução alcançado pelo
militar desertor, pois, pelas circunstâncias já descritas, dificilmente teria atendido o
mínimo padrão necessário.
Excepcionalidades surgem, por exemplo, nas hipóteses em que há cometimento de
deserção no seu interregno. Sobre o tempo de Serviço Militar, os arts. 135 a 137 do E1
dispõem que:

Art. 135. Na apuração do tempo de serviço militar, será feita
distinção entre:
I - tempo de efetivo serviço; e
II - anos de serviço.
Art. 136. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo
computado dia a dia entre a data de ingresso e a data-limite
estabelecida para a contagem ou a data do desligamento em
consequência da exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço de
tempo seja parcelado.
(...)
Art. 137. "Anos de serviço" é a expressão que designa o tempo
de efetivo serviço a que se refere o artigo anterior, com os seguintes
acréscimos:
(...)
§ 4º Não é computável para efeito algum, salvo para fins de
indicação para a quota compulsória, o tempo:
(...)
c) passado como desertor;
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por
sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida
suspensão condicional de pena, quando, então, o tempo
correspondente ao período da pena será computado apenas para fins
de indicação para a quota compulsória e o que dele exceder, para
todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o
impeçam. (Grifos nossos.)

Nesses moldes, o tempo de SMI não ficaria adstrito ao período de 12 (doze) meses
corridos, sendo o prematuro licenciamento de réus desertores, ainda não prontos para
compor a Defesa Nacional, carecedor de respaldo legal.

Do sobrestamento

Mantendo-se a atual corrente prevalente, poderemos verificar, ainda, a situação de
Juízes Federais da JMU e de Ministros sobrestando processos e outros colocando em
mesa para julgamento, algo com o potencial de gerar decisões conflitantes, inclusive
destinadas aos integrantes da mesma OM. Vale dizer, total insegurança jurídica e
enorme prejuízo à imagem da JMU.
Sendo a deserção "crime propriamente militar", diferindo dos demais de mesma
natureza, faz-se necessário - desde a instauração do processo - que o agente mantenha
a condição de militar. Tal exigência não fica adstrita apenas aos primórdios da APM, pois
se estende a todo interregno do processo, bem como à eventual fase de execução de
pena, conforme já decidiu o STF.
Assim, se o desertor for reincluído (apto e militar da ativa, portanto, satisfazendo as
condições de "procedibilidade" - art. 457, § 2º, do CPPM), e logo após o recebimento da
denúncia praticar nova deserção, nenhuma prova será apurada. Nessa situação, não há
outra solução senão sobrestar o processo, pois a falta de condição de militar da ativa no
crime de deserção, seja qual for o motivo, resulta em prejudicial não somente à
"procedibilidade", mas, também, à "prosseguibilidade" da APM.
A compreensão desse tema, conforme acima exposto, coaduna-se com posicionamentos
mais antigos deste Tribunal, in verbis:

EMENTA: Correição Parcial. É prescindível a presença do
advogado para sustentar todo requerimento por escrito por ele
protocolado diante do Conselho, sendo lícito, desde que fundamente
por escrito a decisão e presentes os seus membros, analisar e julgar
os requerimentos elaborados pelas partes sem que estes sejam
intimados para a sessão, como ocorre no juízo criminal comum. A
exclusão do militar ausente injustificadamente por mais de oito dias
não implica em licenciamento da Força, mas sujeita-o à prisão e a
processo por deserção, tudo em conformidade com a norma
constitucional vigente. Estando em curso o processo de
deserção e incorrendo o militar em nova ausência delituosa, o
feito ficará suspenso até que o acusado venha a ser
reincluído. Precedentes. Indeferida a Correição Parcial. Unânime.
(Correição Parcial nº 182-64.2011.7.08.0008/PA, Relator Ministro Alte
Esq Marcos Martins TORRES, julgado em 24.4.2012 e publicado em
18.5.2012); (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE
DESERÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOTÍCIA DE CONCESSÃO DE
INDULTO AO APELANTE E DE QUE ESSE PRATICOU NOVA DESERÇÃO.
COLOCAÇÃO DOS AUTOS EM PAUTA DE JULGAMENTO ANTES DA
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE.
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO ARGUIDA DE OFÍCIO.
ACOLHIMENTO. I - Conforme precedente desta Corte, não se
admite a colocação em pauta de processo de desertor
foragido enquanto não definida a sua situação
administrativa (Correição Parcial nº 1-91.1990.7.05.0005/PR). II -
Acolhe-se a preliminar, arguida de ofício, de sobrestamento
do feito, por falta de condição de prosseguibilidade, até a
captura ou apresentação voluntária do desertor. Preliminar de
sobrestamento acolhida. Decisão majoritária. (Apelação nº 55-
96.2011.7.09.0009/MS, Revisor e Relator para o Acórdão Ministro Dr.
José COÊLHO Ferreira, julgado em 22.3.2012 e publicado em
30.4.2012); (Grifo nosso.)

EMENTA: Correição Parcial - Impossibilidade de colocação em
pauta de processo de desertor foragido. Permanência dos autos em
cartório até a captura ou apresentação voluntária. I- Preliminar de
não conhecimento do pedido de Correição Parcial rejeitada por
decisão majoritária. II- No mérito: a) Decisão do Conselho
Permanente de Justiça que coloca em pauta processo de
deserção suspenso por nova deserção constituiu error in
procedendo, uma vez que os autos devem permanecer em
cartório até a captura ou apresentação voluntária do
desertor. b) Constitui error in procedendo a aplicação da regra geral
da prescrição do art. 125 do CPM quando o desertor está foragido,
sendo o cânon aplicado o do art. 132 do mesmo Diploma Legal. c)
Pedido Correicional conhecido e deferido para desconstituir-se a
Decisão questionada, determinando-se o retorno dos autos à
Auditoria de origem para aguardarem a captura ou a apresentação
voluntária do desertor. III- Decisão unânime. (Correição Parcial nº 1-
91.1990.7.05.0005/PR. Relator Ministro Gen Ex FERNANDO Sérgio
Galvão, julgado em 2.12.2011 e publicado em 15.2.2012). (Grifo
nosso.)

No processo penal relativo ao delito de deserção, diferentemente dos demais ilícitos
propriamente militares, há uma finalidade implícita que se traduz na "utilidade" para o
Serviço Militar, bem jurídico tutelado na hipótese.
Nesse caso, o Estado não se contenta apenas com a retribuição moral representada
pela condenação do desertor.
Vale lembrar que nos demais crimes propriamente militares (v.g., o art. 195 do CPM -
abandono de posto), o réu, ao tempo em que responde à APM, participa, normalmente,
da instrução castrense. Isso porque, não sendo desertor, inexiste período de trânsfuga.
Logo, o agente continuará em sua OM cumprindo normalmente a programação do SMI,
sem maiores prejuízos. Ao chegar ao final do SMI, será excluído do serviço ativo e
incluído na Reserva, pois terá integralizado todas as etapas de instrução. Não obstante,
continuará respondendo, na condição de "civil", ao processo instaurado pelo crime

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
propriamente militar.
Diversamente é o caso de deserção, pois se pretende com o processo, transitado em
julgado e com a sentença executada, que o agente, sem estabilidade, retorne à
atividade de ensino militar obrigatório e permaneça funcionalmente nas Forças Armadas
para obter, conforme a programação do SMI, a correspondente instrução castrense e a
qualificação compatível aos misteres das Armas, assegurando a sua inclusão na Reserva
Mobilizável.
Na verdade, a problemática cinge-se à formação de uma reserva mobilizável das Forças
Armadas. De cada integrante exige-se qualificação mínima e satisfatória, além de
compromisso pessoal em relação à nação brasileira e aos seus valores de patriotismo.
Por isso, para se condenar o réu pelo crime de deserção, é necessário conhecer os
exatos motivos de ordem física e moral de sua conduta, algo somente possível se
mantida a condição de militar durante todo o processo.
Nesse passo, havendo uma segunda deserção, logo após a reinclusão, a juntada de
provas restará prejudicada, pois, durante a ausência do réu "civil", não se terá qualquer
certeza sobre a sua aptidão de saúde para o Serviço Militar.
Nas situações graves de Mobilização, estando o agente incapaz, melhor é concitá-lo ao
esforço de guerra, em outro setor da zona de interior, do que condená-lo sem finalidade,
em nítido desincentivo no tocante à Mobilização.
Note-se, ainda, que a prescrição incidente em deserções anteriores, foco de
preocupação para quem se debruça na impunidade é, em suma, responsabilidade do
Estado, o qual não pode recuperar sua omissão condenando réus "civis" à revelia,
podendo, inclusive, estarem incapazes para o Serviço Militar.
Para o Estado, na busca do cumprimento do Serviço Militar, interessa-lhe a condenação
de desertores, mas em segundo plano. Isso ocorre porque a finalidade da tipificação do
crime de deserção não é apenas reprimir a sua prática numa prevenção geral e
especial, mas, também, fazer cumprir a finalidade do SMI - formar as reservas
mobilizáveis para as Forças Armadas.
Se algumas das deserções sucessivas praticadas pelo agente "civil" correm o risco de
prescrever, melhor do que criar tese para condená-lo à revelia seria focar no último
processo e, após a sua captura ou apresentação, recuperá-lo física, técnica e
moralmente para ser mobilizável em eventuais necessidades do Estado, seja em tempo
de paz ou de guerra. Frise-se, numa sequência de deserções, mais importante do que a
condenação por todas, embora isso seja indisponível e devido, é manter o foco no
adestramento e na recuperação do militar ainda capaz de voltar restabelecido às Forças
Armadas.
No campo da deserção, o legislador, entre pesos e medidas, fez prevalecer a condição
de "prosseguibilidade", com base na falta de "utilidade" de eventual condenação à
revelia do "civil" trânsfuga, devendo, nessas hipóteses, ser sobrestado o feito.

III - A LEGISLAÇÃO

No tocante à legislação, por questão de ordem - e ao contrário do que já foi
argumentado pela atual corrente prevalente em Plenário -, ressalta-se que a Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), redação dada pela Lei nº 12.376, de
30.12.2010, não estabelece qualquer valorização, prevalência ou diferença entre leis
penais, processuais ou, ainda, administrativas. Com efeito, no ordenamento jurídico
brasileiro, a CF/1988, no seu art. 59, prevê como leis tão somente as complementares
(LC), as ordinárias (LO) e as delegadas (LD).
Da mesma forma, não cabe dizer que as LO, referentes à LSM e ao E1, dizem respeito a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
outro ordenamento jurídico. Todas (LSM, E-1, CPM, CPPM e LOJM etc) integram o
ordenamento jurídico brasileiro. Logo, a LSM, o E1, o CPM e o CPPM, por exemplo, são
LO recepcionadas pelo CF/1988. Assim, não há que falar em prevalência do CPM e do
CPPM sobre as demais LO, pois devem ser interpretadas sistematicamente conforme
impõe a LINDB. Nessa hermenêutica, ressalta-se que pode haver dispositivos revogados
tácita ou expressamente, valendo, no tocante ao direito temporal, a aplicação da LINDB.
Mesmo analisando texto específico de uma determinada LO, deve-se considerar que há
dispositivos genéricos e outros especiais, e estes poderão afastar a aplicação daqueles.
Nesses aspectos, transcreve-se trecho pertinente da LINDB:

Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país
quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.
(...)
§ 3º Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto,
destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a
correr da nova publicação.
§ 4º As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare,
quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria
de que tratava a lei anterior.
§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das
já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei
revogadora perdido a vigência. (Grifo nosso).

À guisa de exemplo, o art. 31, § 3º, da LSM, determina a expulsão por condenação
irrecorrível resultante da prática de crime comum ou militar, de caráter doloso. Todavia,
quanto à deserção, há outros dispositivos especiais, nessa própria lei, que afastam essa
norma genérica:

Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
c) pela expulsão;
d) pela deserção.
§ 1º A anulação da incorporação ocorrerá em qualquer época, nos
casos em que tenham sido verificadas irregularidades no
recrutamento, inclusive relacionados com a seleção em condições
fixadas na regulamentação da presente Lei.
§ 2º A desincorporação ocorrerá:
a) por moléstia em consequência da qual o incorporado venha a
faltar ao serviço durante 90 (noventa) dias, consecutivos ou não,
hipótese em que será excluído e terá sua situação militar fixada na
regulamentação da presente Lei;
b) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação,
obedecidas as disposições de regulamentação da presente Lei;
c) por moléstia ou acidente que torne o incorporado
definitivamente incapaz para o Serviço Militar; - o incorporado nessas
condições será excluído e isento definitivamente do Serviço Militar;
d) por condenação irrecorrível, resultante de prática de crime

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
comum de caráter culposo; o incorporado nessas condições será
excluído, entregue à autoridade civil competente e terá sua situação
militar fixada na regulamentação da presente Lei.
§ 3º A expulsão, ocorrerá:
a) por condenação irrecorrível resultante da prática de
crime comum ou militar, de caráter doloso;
b) pela prática de ato contra a moral pública, pundonor militar ou
falta grave que, na forma da Lei ou de Regulamentos Militares,
caracterize seu autor como indigno de pertencer às Forças Armadas;
c) pelo ingresso no mau comportamento contumaz, de forma a
tornar-se inconveniente à disciplina e à permanência nas fileiras.
§ 4º O incorporado que responder a processo no Foro Comum será
apresentado à autoridade competente que o requisitar e dela ficará à
disposição, em xadrez de organização militar, no caso de prisão
preventiva. Após passada em julgado a sentença condenatória, será
entregue à autoridade competente.
§ 5º O incorporado que responder a processo no Foro
Militar permanecerá na sua unidade, mesmo, como
excedente. (Grifos nossos.)

Ora, fosse obrigatória essa expulsão, então aqueles arredios à Defesa Nacional teriam
encontrado uma forma para não empunhar as armas em prol da segurança do país. Por
isso, a condição de militar da ativa, durante o processo, julgamento e execução de pena
pelo crime de deserção são essenciais para a integralização do SMI e até que se
conheça a verdadeira ofensa ao bem jurídico tutelado - o Serviço e o Dever militares.
Há outro detalhe importante, qual seja, não confundir licenciamento com
desincorporação. O primeiro, em regra, é ato discricionário da Administração Militar,
enquanto que o segundo é vinculado. A despeito disso, frequentemente são tratados
como sinônimos, causando sérios danos à hermenêutica do tema.
Note-se que o art. 94 do E1 posicionou a desincorporação e o licenciamento em incisos
diversos e, nos seus arts. 121 e 124, esclarece que o primeiro pode ser discricionário,
diferentemente do segundo que é vinculado:

Art. 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o
consequente desligamento da organização a que estiver vinculado o
militar decorrem dos seguintes motivos:
I - transferência para a reserva remunerada;
II - reforma;
III - demissão;
IV - perda de posto e patente;
V - licenciamento;
VI - anulação de incorporação;
VII - desincorporação;
VIII - a bem da disciplina;
IX - deserção;
X - falecimento; e
XI - extravio.
Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua:
I - a pedido; e
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
Art. 124. A anulação de incorporação e a desincorporação da
praça resultam na interrupção do serviço militar com a
consequente exclusão do serviço ativo.
Parágrafo único. A legislação que trata do serviço militar estabelece os
casos em que haverá anulação de incorporação ou
desincorporação da praça". (grifei).

Essa distinção também se encontra presente no RLSM:

Art. 3° Para os efeitos deste Regulamento são estabelecidos os
seguintes conceitos e definições:
(...)
9) desincorporação - Ato de exclusão da praça do serviço
ativo de uma Força Armada:
a) antes de completar o tempo do Serviço Militar inicial,
ressalvados os casos de anulação de incorporação, expulsão
e deserção. Poderá haver inclusão na reserva, se realizadas as
condições mínimas de instrução, exceto quanto aos casos de isenção
por incapacidade física ou mental definitiva;
(...)
24) Licenciamento - Ato de exclusão da praça do serviço ativo
de uma Força Armada, após o término do tempo de Serviço Militar
inicial, com a sua inclusão na reserva. (...) (Grifos nossos.)

É de se observar que, mesmo na desincorporação, ato vinculado e diverso do
licenciamento, o RLSM preocupou-se em disciplinar a situação dos desertores arrimos e
daqueles com mais de trinta anos. Nesse aspecto, reproduzo o art. 140 do referido
decreto, in verbis:

Art. 140. A desincorporação ocorrerá:
5) por ter sido insubmisso ou desertor e encontrar-se em
determinadas situações; ou
§ 5º No caso do nº 5 deste artigo, o insubmisso ou desertor será
desincorporado e excluído, quando:
1) tenha adquirido a condição de arrimo após a insubmissão ou
deserção, e depois de absolvido ou do cumprimento da pena. Fará jus ao
Certificado de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, conforme o
grau de instrução alcançado; ou" (G. N.)
2) tenha mais de 30 (trinta) anos de idade e desde que haja sido
absolvido, fazendo jus ao Certificado de Dispensa de Incorporação ou de
Reservista, de acôrdo com o grau de instrução alcançado. Se, contudo,
condenado, após o cumprimento da pena prestará o Serviço Militar
inicial, na forma do parágrafo único do art. 80, deste Regulamento
(sic). (Grifo nosso.)

Ao contrário do que alega a atual corrente prevalente, verifica-se que, mesmo no caso
de desincorporação (ato vinculado), por ser arrimo após o crime ou ter o agente mais de
trinta anos, o RLSM exige, antes de sua exclusão do serviço ativo, que o processo seja
concluído, com a absolvição ou o cumprimento de pena.
Note-se, o RLSM exige a manutenção no serviço ativo do militar que adquiriu a condição

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
de arrimo após o crime ou tenha mais de trinta anos e, se condenado, até o
cumprimento de pena (fase de execução). Logo, se assim exige dos arrimos,
naturalmente que a norma não é mais benevolente em relação àqueles sem tal ônus
social, devendo também o universo dos demais desertores (não arrimos) permanecer na
ativa até o término de eventual execução de pena.
Assim, qual seria a finalidade desse dispositivo? O art. 140, nos itens "5)", § 5º, "1)" e
"2)", do RLSM visa apenas resguardar, no caso da condição de arrimo adquirida pelo réu
após o crime ou de agente com mais de trinta anos absolvido, o tipo de certificado ao
qual fará jus, diminuindo, mas não retirando, o espectro de discricionariedade da
Administração Militar, fruto da condição social envolvida nessas hipóteses. Para essas
situações, o RLSM estabelece a entrega do certificado de reservista, conforme o grau de
instrução adquirido, ou até mesmo de dispensa de incorporação.
Os demais réus desertores (aqueles que não adquiriram a condição de arrimo após o
crime, nem têm mais de trinta anos) deverão cumprir integralmente o SMI, com
permanência na ativa ao longo do processo, inclusive na fase de execução de pena,
destacando-se que, diferentemente do art. 140, nos itens "5)", § 5º, "1)" e "2)", do
RLSM, a Administração Militar terá amplo espectro de discricionariedade quanto à
concessão do certificado, quando serão considerados, após o trânsito em julgado da
APM, aspectos de ordem moral.
Deve-se alertar que, mesmo sendo o agente declarado arrimo de família, essa situação
não conduz, por si só, ao estado de necessidade. Os requisitos para ser declarado
arrimo são de ordem administrativa e não coincidem com os do estado de
necessidade exculpante, este último pertencente ao Direito Penal Militar.
Nos demais casos de desincorporação, como, por exemplo, devido a problemas de
saúde ou por ter adquirido a condição de arrimo antes da prática do crime de deserção,
o militar será excluído da Força Armada, havendo motivos fatais (ato vinculado) para
isso e previstos na LSM e no RLSM. Isso porque, falta a "utilidade" nesses casos, pois o
agente não mais poderá compor o serviço ativo das Forças Armadas, mas apenas a
Mobilização Nacional em outro esforço civil da zona de interior. Nesse ponto, observe-se
da LSM:

Art. 31. O serviço ativo das Fôrças Armadas será
interrompido:
a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
c) pela expulsão;
d) pela deserção.
(...)
§ 2º A desincorporação ocorrerá:
a) por moléstia em conseqüência da qual o incorporado venha a faltar
ao serviço durante 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, hipótese em
que será excluído e terá sua situação militar fixada na regulamentação
da presente Lei;
b) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação,
obedecidas as disposições de regulamentação da presente Lei;
c) por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente
incapaz para o Serviço Militar; - o incorporado nessas condições será
excluído e isento definitivamente do Serviço Militar;
d) por condenação irrecorrível, resultante de prática de crime comum
de caráter culposo; o incorporado nessas condições será excluído,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
entregue à autoridade civil competente e terá sua situação militar fixada
na regulamentação da presente Lei. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, dispõe o RLSM:

Art. 140. A desincorporação ocorrerá:
1) por moléstia, em conseqüência da qual o incorporado venha a faltar
ao serviço durante 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, durante a
prestação do Serviço Militar inicial;
2) por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente
incapaz para o Serviço Militar;
3) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação;
4) por condenação irrecorrível, resultante da prática de crime comum
de caráter culposo;
5) por ter sido insubmisso ou desertor e encontrar-se em determinadas
situações; ou
6) por moléstia ou acidente, que torne o incorporado temporariamente
incapaz para o Serviço Militar, só podendo ser recuperado a longo
prazo. (Grifo nosso).

Sobre a prorrogação do SMI, a LSM dispõe em seu art. 33:

Art. 33. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que
estiverem obrigados poderá, desde que o requeiram, ser concedida
prorrogação desse tempo, uma ou mais vezes, como engajados ou
reengajados, segundo as conveniências da Força Armada
interessada. (Grifo nosso.)

Como se depreende, a prorrogação, em regra, somente poderá ser efetivada se
requerida pelo próprio militar. Contudo, caso tenha praticado o crime de deserção,
mesmo sem a respectiva solicitação, permanecerá na condição de militar durante todo
o processo, a fim de completar o SMI, sendo vedada a sua inclusão na Reserva antes do
término da fase de execução de pena.
Assim, quando o agente deserta e após é reincluído à Força Armada, deve permanecer
na ativa durante todo o processo, até a execução da pena. Essa situação não tem
qualquer relação com a prorrogação do Serviço Militar. Trata-se, na verdade, de
observar dispositivos de LO que determinam a permanência na ativa do agente, até o
conhecimento dos reais motivos e do grau de ofensividade da conduta (aspectos
morais). Isso somente é possível, à luz do princípio da presunção de inocência, com o
trânsito em julgado da APM, quando a Administração castrense poderá definir a
adequada solução: complementação ou exclusão do serviço ativo.
Embora a jurisprudência do STM e do STF tenha batizado o tema de condição de
"prosseguibilidade", claro está que essa expressão reflete o previsto nas LO correlatas.
Nesses termos, a obrigação de se manter o agente desertor na ativa, ao longo de todo o
processo, está prevista em LO, tais como, por exemplo, no E1, na LSM e, também, no
RLSM. Observem-se as LO nesse sentido, as quais devem ser lidas de forma sistêmica
com o CPM e com o CPPM e, conforme a LINDB, sem qualquer prevalência hierárquica
nesse conjunto, resultando na mais pura e equilibrada hermenêutica relativa ao Serviço
Militar.
Destaco que o Serviço Militar é imperativo constitucional nos termos do art. 143 da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
CF/1988:

Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço
alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem
imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de
crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar (...).

A Lei nº 8.239, datada de 4.10.1991 - Regulamenta o art. 143, §§ 1º e 2º da Constituição
Federal, que dispõem sobre a prestação de Serviço Alternativo ao Serviço Militar
Obrigatório -, dispõe que:

Art. 2º O Serviço Militar Inicial tem por finalidade a formação de
reservas destinadas a atender às necessidades de pessoal das
Forças Armadas no que se refere aos encargos relacionados com a
defesa nacional, em caso de mobilização. (Grifos nossos.)

O dispositivo citado evidencia a importância do Serviço Militar para a formação da
Reserva e para eventual Mobilização Nacional. Nesse sentido, resta cristalina a
necessidade de os desertores, por mais "problemáticos" que sejam, concluírem o
Serviço Militar e permanecerem na ativa até que se conheça a real ofensa a esses
sistemas. Ou seja, a sociedade não dispensa e necessita integralizar a formação
também dos desertores moralmente aproveitáveis.
A Lei nº 4.375, datada de 17.8.1964 - Lei do Serviço Militar -, fixa:

Art. 1º O Serviço Militar consiste no exercício de atividades
específicas desempenhadas nas Fôrças Armadas - Exército, Marinha e
Aeronáutica - e compreenderá, na mobilização, todos os encargos
relacionados com a defesa nacional.
Art. 31. O serviço ativo das Fôrças Armadas será interrompido:
a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
c) pela expulsão;
d) pela deserção. (Grifos nossos.)

Como se observa, a deserção é o único motivo de interrupção no qual o Serviço Militar é
retomado após a captura ou a apresentação voluntária do agente.
O Decreto n° 57.654, datado de 20.1.1966 - Regulamenta a lei do Serviço Militar -,
estabelece:

Art. 10. Na mobilização, o Serviço Militar abrangerá a prestação
de serviços:
(...)
2) decorrentes das necessidades militares, correspondentes aos
encargos de mobilização (...)"
(...)
Art. 80. Os insubmissos e desertores, quando se apresentarem
ou forem capturados, serão obrigatoriamente incorporados ou
reincluídos, se julgados aptos para o Serviço Militar, em
inspeção de saúde. A incorporação ou reinclusão deverá ser

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
efetuada, em princípio, na Organização Militar para que haviam sido
anteriormente designados.
Parágrafo único. Os absolvidos nos processos e os condenados que
tenham cumprido pena completarão ou prestarão o Serviço
Militar inicial, ressalvado o disposto no parágrafo 5º do Art. 140,
deste Regulamento.
(...)
Art. 138. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
1) pela anulação da incorporação;
2) pela desincorporação;
3) pela expulsão;
4) pela deserção.
(...)
Art. 145. O incorporado que responder a inquérito policial militar
ou a processo no Foro Militar permanecerá na sua Unidade, mesmo
como excedente, não lhe sendo aplicada, enquanto durar essa
situação, a interrupção do tempo de serviço, prevista neste Capítulo.
(Grifos nossos.)

Fruto da deserção, o agente, após a sua reinclusão, deverá completar ou prestar o
Serviço Militar. Diante disso, o Serviço Militar desse desertor pode não corresponder a
12 (doze) meses, pois o período de ausência interfere diretamente no programa de
instrução da OM. Repise-se que esse transtorno para a Administração Militar é
provocado pelo próprio desertor, o qual afeta o normal andamento de sua formação
militar.
Por sua vez, a Lei n° 6.880, datada de 9.12.1980, - Dispõe sobre o Estatuto dos
Militares - também LO, como o CPM e o CPPM, assim dispõe:

Art. 82. Militar será agregado quando for afastado
temporariamente do serviço ativo por motivo de:
(...)
VIII - como desertor, ter-se apresentado voluntariamente, ou ter
sido capturado, e reincluído a fim de se ver processar; (...)
Art. 128. A deserção do militar acarreta interrupção do
serviço militar (...) ou a exclusão do serviço ativo, para a praça.
(...)
§ 3º O militar desertor que for capturado ou que se apresentar
voluntariamente, depois de haver sido (...) excluído, será reincluído
no serviço ativo e, a seguir, agregado para se ver
processar (...) (Grifos nossos.)

Portanto, o E1 expressamente ordena a permanência do desertor na ativa durante o
processo, reproduzindo a jurisprudência histórica do STF. Vale reiterar que não haveria
sentido em agregar o militar para se ver processar, podendo logo após ser excluído do
serviço ativo.
Suponha-se que a deserção ocorra faltando apenas 15 (quinze) dias para o
licenciamento do réu. Apresentando-se um mês depois da deserção e sendo agregado
para se ver processar, esse agente poderia, na sequência imediata, ser licenciado
porque o seu tempo de Serviço Militar obrigatório de 12 (doze) meses havia sido
cumprido? A resposta naturalmente é negativa. Se o agente pudesse ser licenciado tão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
logo concluísse o Serviço Militar, a ordem legal de ser agregado para se ver processar
seria desprezada. Quando se ordena a agregação para se ver processar, isso inclui até
mesmo a fase de execução da pena, aspecto este destacado pela jurisprudência do STF.
Assim, no concerto das LO transcritas, nenhuma dúvida remanesce no sentido da
necessária aplicação da condição de "prosseguibilidade" aos processos instaurados para
apurar crimes de deserção.

IV - A JURISPRUDÊNCIA

No tocante à jurisprudência, vê-se que, à exceção da atual corrente prevalente, o STF, o
TRF 1 e o TRF 3 têm julgados alinhados ao entendimento a que ora me filio. Para iniciar,
apresento uma linha do tempo sobre o tema nesta Corte.

Do STM

O Pleno do STM, em especial desde a edição do Enunciado nº 12 de sua Súmula, em
1997 e até julgados recentes, sempre considerou necessária a presença da comentada
condição de "prosseguibilidade" para a continuidade da APM:

" EMENTA: DESINCORPORAÇÃO DO MILITAR. ARGUIÇÃO, DE
OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL MILITAR. FALTA DO
PRESSUPOSTO SUBJETIVO PARA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA A CAUSA E PARA O PROCESSO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA TRANCAR A AÇÃO
PENAL MILITAR. I - A simples verificação de que o apelante foi
desincorporado das fileiras do Exército Brasileiro suprime a
condição de procedibilidade da ação penal militar, mesmo
estando em trâmite recurso de apelação nesta Instância
superior. II - Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do Apelo
defensivo, tendo em vista a ausência superveniente do pressuposto
subjetivo para admissibilidade do recurso, ensejando inclusive a
perda do objeto da Apelação por ilegitimidade de parte, haja vista
que o apelante passou a ostentar o status de civil. III - Concede-se
habeas corpus de ofício, para trancar a ação penal militar, com
fundamento nos arts. 466 e 467, alínea "c", tudo do CPPM, por falta
de justa causa. Preliminar de não conhecimento acolhida e
trancamento da ação penal militar por habeas corpus de ofício.
Decisão majoritária." (Apelação nº 172-60.2012.7.12.0012/AM,
Relator Ministro Dr. José COÊLHO Ferreira, julgado em 22.4.2015 e
publicado em 19.5.2015); (Grifos nossos.)

" EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PROCESSO
EM CURSO NA 2ª INSTÂNCIA. ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR PELO LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO DO EXÉRCITO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE SUPERVENIENTE.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E ARQUIVAMENTO DO FEITO .
Informação aportada aos autos, oriundas do Juízo a quo,
noticiando que o Apelante não ostenta mais o status de
militar, em face de licenciamento por término do serviço

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
militar obrigatório. Impõe-se a extinção do processo pela
falta de condição de procedibilidade da ação penal. A
condição de militar do Acusado é indispensável para a
persecução penal no crime de deserção. Precedentes nesse
sentido. Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida e
concedido, de ofício, habeas corpus para trancar a Ação Penal Militar
por falta de justa causa, determinando-se o seu arquivamento.
Decisão majoritária." (Apelação nº 91-93.2013.7.05.0005/PR,
Relator Ministro Gen Ex LÚCIO Mário de Barros Góes, julgado em
7.5.2014 e publicado em 20.5.2014); (Grifo nosso.)

" EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL IN EMBARGOS INFRINGENTES.
DESERÇÃO. ABSOLVIÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
Segundo a inteligência do art. 457, § 2º, do CPPM, é
indispensável ao regular curso da ação penal militar o
acusado pelo crime de deserção ostentar a condição de
militar da ativa, do contrário será isento do processo. Logo, a
superveniência de licenciamento da Força faz do denunciado
pela prática de deserção um cidadão do povo, suprimindo-lhe
o status de militar, o que impede o processamento de
eventual recurso, em face de absoluta impossibilidade
jurídica do pedido (carência de ação). Embargos infringentes
rejeitados por falta de condição de prosseguibilidade. Agravo
regimental desprovido. Decisão por maioria." (Agravo Regimental
nº 40-63.2008.7.01.0201/DF, Relator Ministro Ten Brig Ar JOSÉ
AMÉRICO dos Santos, julgado em 18.3.2014 e publicado em
9.4.2014); (Grifos nossos.)

" EMENTA: DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. APELO DEFENSIVO.
APELANTE LICENCIADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. FALTA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE
OFÍCIO. Apelante licenciado das fileiras do Exército por determinação
judicial do TRF da 4ª Região, em sede liminar, mantida por Sentença
de mérito, após renúncia de prazos, tanto pela AGU quanto pelo
MPF. O licenciamento é ato administrativo que esta Justiça
Castrense não pode modificar, e afeta casos como o dos
autos, pois, nos termos do art. 457, §§ 2º e 3º, do CPPM,
para que haja condições de prosseguibilidade do
processo, quando se trata de crime de deserção, o acusado
necessita estar apto e reintegrado ao serviço militar. E nos termos da
Súmula nº 12 do STM, a qualidade de militar da ativa constitui
condição de procedibilidade para a persecutio criminis. Apelo
Defensivo prejudicado por falta de condição de prosseguibilidade
para a ação penal, em face da condição de civil do Acusado, com a
concessão de habeas corpus de ofício para anular a condenação e
determinar o arquivamento do feito, conforme reiterada
jurisprudência do STM. Maioria." (Apelação nº 69-57.2011.7.03.
0103/RS, Revisor e Relator para o Acórdão Ministro Alte Esq MARCUS

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
VINICIUS Oliveira dos Santos, julgado em 12.2.2014 e publicado em
28.2.2014); (Grifos nossos.)

" EMENTA: Apelação. Crime de Deserção. Condição de
Procedibilidade. Inconformismo do MPM diante da absolvição de Réu
denunciado como incurso nas penas do delito de Deserção.
Preliminar suscitada pela PGJM no sentido do não
conhecimento do Apelo, por perda do requisito de
procedibilidade da própria Ação Penal. O Acusado foi
licenciado das fileiras do Exército, o que é suficiente para
subtrair-lhe a indispensável condição de ser militar da ativa
para figurar no polo passivo da demanda. Feito
irremediavelmente prejudicado, em face da supressão de uma das
suas condições de procedibilidade, qual seja, a de ostentar o Réu a
qualidade de militar da ativa. Acolhimento da Preliminar. Não
conhecimento do Apelo. Decisão majoritária." (Apelação nº 44-
56.2012.7.05.0005/PR, Relator Ministro Gen Ex Luis Carlos
Gomes MATTOS, julgado em 13.8.2013 e publicado em 2.9.2013);
(Grifo nosso.)

" EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LICENCIAMENTO DO
MILITAR DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
MAIORIA. O licenciamento do serviço ativo de militar
respondendo a processo de deserção constitui ausência
superveniente de pressuposto de admissibilidade, ensejando
a perda do objeto do presente recurso. Acolhida a preliminar de
não conhecimento do feito por falta da condição de procedibilidade
para o prosseguimento do feito, conforme reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal Militar. Decisão unânime". (Apelação nº 7-
16.2012.7.01.0401/RJ, Relator Ministro Ten Brig Ar
Cleonilson NICÁCIO Silva, julgado em 8.5.2013 e publicado em
22.5.2013); (Grifo nosso.)

" EMENTA: Apelação. Deserção. Preliminar. Perda
da condição de militar. Recurso prejudicado. Preliminar de ausência
de condição essencial ao prosseguimento do exercício da Ação Penal.
A norma incriminadora contida no art. 187, associada ao art. 22,
ambos do CPM, dispõe que a deserção é delito cuja autoria somente
poderá recair sobre militar da ativa. O delito de deserção exige a
reinclusão do militar no serviço ativo da Força,
como condição especial da ação penal. Essa condição deve
estar presente no momento da instauração do processo e
durante todo o seu curso, de modo que o feito reúna
imprescindíveis condições de procedibilidade ou prosseguibilidade,
no tocante à pessoa do agente passivo. O Acusado, no momento em
que foi licenciado das fileiras do Exército, perdeu o status de militar,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
comprometendo, irremediavelmente, o desenvolvimento do presente
feito, pois, ao passar à situação de civil, ele perdeu a legitimidade
passiva, deixando de ser parte na relação processual penal militar.
Prejudicado o presente recurso ministerial por carecer de condição
essencial de prosseguibilidade da Ação Penal. Preliminar acolhida.
Decisão unânime." (Apelação nº 98-40.2011.7.02.0102/SP, Ministro
Relator Gen Ex Raymundo Nonato de CERQUEIRA Filho, julgado em
30.8.2012 e publicado em 20.9.2012); (Grifos nossos.)

" EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ACUSADO LICENCIADO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. 1. A qualidade de
militar da ativa deve estar presente não só para o início, como
durante todo o processo instaurado por crime de deserção,
subsumindo em verdadeira condição de procedibilidade e de
prosseguibilidade. 2. Sendo o Acusado licenciado das fileiras
do Exército (...) readquirindo a qualidade de civil, dá-se a
impossibilidade de prosseguimento da ação penal, devendo
ser de plano arquivado o feito. Preliminar de ofício de não
conhecimento do recurso por ausência de condição de
prosseguibilidade acolhida. Decisão unânime." (Apelação nº
255-25.2011.7.01.0301/RJ, Relator Ministro Dr. Artur VIDIGAL de
Oliveira, julgado em 13.6.2012 e publicado em 29.6.2012); (Grifo
nosso.)

" EMENTA: Apelação. Crime de Deserção. Acusado licenciado das
fileiras do Exército. Habeas Corpus. Concessão de ofício.
Trancamento da Ação Penal Militar. A qualidade de militar da
ativa é condição de procedibilidade nos crimes de Deserção.
Tendo sido o Acusado licenciado das fileiras do Exército,
encontra-se o feito irremediavelmente prejudicado. Não
conhecimento do Apelo. Concessão, de ofício, de Habeas Corpus para
trancar a Ação Penal Militar, determinando-se o seu arquivamento.
Decisão unânime." (Apelação nº 46-37.2011.7.09.0009/MS, Relator
Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes MATTOS, julgado em 17.5.2012 e
publicado em 18.6.2012). (Grifos nossos.)

Devo destacar que, em 24.3.2015, o Pleno do STM confirmou a aplicação da condição de
"prosseguibilidade" devido ao licenciamento do réu, em meio ao período de debates
entre as 2 (duas) correntes - Apelação nº 34-59.2013. 7.12.0012/AM. Naquela
oportunidade, foi reconhecida a falta de condição de "prosseguibilidade" com base na
aplicação do Enunciado nº 12 da Súmula do STM. Esse é o caso mais clássico a dividir as
mencionadas correntes, o que explica a importância e a complexidade do tema, razão
pela qual transcrevo a ementa do referido julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR. LICENCIAMENTO.
STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. O licenciamento definitivo
de militar, no curso de processo em que responde pelo crime
de deserção, prejudica a prosseguibilidade da persecutio
criminis. Preliminar acolhida, ensejando a concessão de Habeas

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
Corpus de ofício, para anular a sentença penal condenatória recorrida
e determinar o arquivamento do feito. Decisão majoritária.
(Apelação nº 34-59.2013.7.12.0012/AM, Relator Ministro Alte
Esq ÁLVARO Luiz Pinto, julgado em 24.3.2015 e publicado em
13.4.2015)." (Grifos nossos.)

No julgamento ocorrido em 31.3.2016, o Tribunal acolheu a preliminar arguida pela DPU
e julgou prejudicada a Apelação por falta de condição de "prosseguibilidade" para a APM
nº 27-89.2015.7.09.0009, concedendo HC de ofício para anular a condenação do
agente, sendo lavrada a seguinte ementa:

" EMENTA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. LICENCIAMENTO. STATUS DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. O licenciamento definitivo de
militar, no curso de processo em que responde pelo crime de
deserção, prejudica a prosseguibilidade da persecutio
criminis. Preliminar acolhida, ensejando a concessão de
Habeas Corpus de ofício, para anular a sentença penal
condenatória recorrida e determinar o arquivamento do feito.
Decisão majoritária. (Apelação nº 27-89.2015.7.09.0009/MS, Relator
Ministro Alte Esq ÁLVARO Luiz Pinto, julgado em 31.3.2016 e
publicado em 4.5.2016)" (Grifo nosso).

Essa situação bem demonstra a insegurança jurídica causada pela divisão das
mencionadas correntes, ensejando a anulação de julgamentos em decorrência da
inobservância desse requisito imprescindível, que é a necessidade de a condição de
militar do agente estar presente durante todo o julgamento da APM.
À evidência, no tocante ao delito em análise, a condição de militar assume
indispensável requisito não só para a instauração da APM, como, de modo mais amplo,
para a persecutio criminis até o seu término.
Nesse ponto, o enunciado nº 12 da Súmula do STM estabelece:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção
sem ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade
para a 'persecutio criminis', através da reinclusão. Para a praça
estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo."

Os arestos que deram sustentáculo ao mencionado enunciado foram: Apelação nº
47.495-7/RJ; Apelação nº 47.424-4/RJ; HC nº 32.966-8/PR; HC nº 33.069-0/RJ; HC nº
33.129-8/RJ e Recurso Criminal nº 6.194-0/RJ. Registro que os precedentes abrangeram
circunstâncias diversificadas, dentre os quais se destaca caso de negativa de
prosseguimento da APM, porquanto o desertor não fora reincluído às fileiras da Força
Armada por incapacidade física definitiva (HC nº 1993.01.032.966-8/PR), enquanto outro
dá conta de nulidade do processo em decorrência de ter sido julgado após sua exclusão
do Serviço Ativo Militar, devido à prática de novo crime (Apelação nº 1995.01.047424-
4/RJ).
Extrai-se do verbete sumular ser a qualidade de militar condição essencial para
a persecutio criminis. Assim, uma vez perdida a relação funcional, não remanesce
interesse em recompor a violação contra o serviço e os deveres militares. Tal qualidade
constitui condição de "prosseguibilidade" para o processo penal, não podendo o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
recorrente permanecer no polo passivo da relação processual.
Destaco que o surgimento da atual corrente prevalente ocorreu em 2012, quando foi
trazida a posição do STJ ao julgar o RHC n° 24.607. Desde então, esse Acórdão do STJ foi
mencionado nos votos da atual corrente prevalente e nas petições de várias Ações Civis
Públicas, conforme ver-se-á adiante.

Do STF

Apesar de o tema encontrar-se subdividido em 2 (duas) correntes no STM, verifica-se
que ambas as Turmas do STF têm reconhecido a condição de "prosseguibilidade" como
imperativo para a continuidade da persecução criminal. Não obstante, a atual corrente
prevalente no STM tem apresentado (v.g. Apelação n° 25-46.2012.7.01.0301/RJ), como
base para seus argumentos, a seguinte Decisão constante de Informativo do STF:

"INFORMATIVO Nº 525... TÍTULO Deserção e Condição de
Militar... A Turma indeferiu habeas corpus impetrado em favor de militar,
em que se pleiteava a extinção ou o arquivamento de instrução
provisória contra ele instaurada, a fim de que não fosse preso sem que
houvesse ordem escrita e fundamentada pela autoridade competente.
Alegava-se, em suma, que o paciente fora excluído das Forças Armadas
e, portanto, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da instrução
provisória de deserção. Ademais, pela mesma razão, não mais lhe seria
aplicável a ressalva contida na parte final do inciso LXI do art. 5º da CF
("ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.").
Asseverou-se que o crime de deserção atribuído ao paciente fora
praticado quando este, ainda, ostentava a condição de militar. Destarte,
tal circunstância permitiria tanto a instauração de instrução provisória de
deserção quanto a prisão do desertor, independentemente de ordem
judicial, conforme a ressalva do aludido dispositivo. Salientou-se,
ademais, que a instrução provisória de deserção não se confunde
com a ação penal, sendo certo que a condição de militar obsta
apenas o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, o início
da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º)". (HC n° 94.367/RJ, Relator Ministro
JOAQUIM BARBOSA - Segunda Turma/STF, julgado em 21.10.2008.
Decisão unânime)". (Grifo nosso.)

No entanto, deve-se advertir que a redação constante do Informativo supracitado não
reflete a Ementa do referido julgado:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. DESERTOR EXCLUÍDO DO
SERVIÇO MILITAR. INSTAURAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO E PRISÃO INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. A prática do crime de deserção
quando o paciente ainda ostentava a qualidade de militar autoriza a
instauração de instrução provisória de deserção, assim como a prisão do
desertor, independentemente de ordem judicial (art. 5º, LXI, da
Constituição). A exclusão do desertor do serviço militar obsta apenas o
ajuizamento da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º), que não se confunde

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
com a instauração de instrução provisória de deserção. Ademais,
mesmo a ação penal poderá ser ajuizada após a recaptura ou
apresentação espontânea do paciente, quando então este será
reincluído nas forças armadas, salvo se considerado inapto
depois de submetido à inspeção de saúde (CPPM, art. 457, § 1º).
Ordem denegada. Decisão unânime." (HC n° 94.367/RJ, Relator Ministro
JOAQUIM BARBOSA - Segunda Turma/STF, julgado em 21.10.2008.
Decisão unânime)." (Grifos nossos.).

Como se depreende, a Instrução Provisória de Deserção (IPD) não é sobrestada pela
exclusão do agente, pois a APM não se confunde com essa peça inquisitória em sede
administrativa e semelhante ao IPM. Constata-se, por simples leitura, que os trechos em
negrito (Informativo e Ementa) não conferem entre si.
Para afastar qualquer dúvida sobre a posição da Segunda Turma do STF, transcreve-se
parte da fundamentação redigida no referido HC n° 94.367. É de se notar que a intenção
do julgador foi dizer que a falta da condição de militar da ativa não obsta o andamento
da IPD, mas apenas o oferecimento da denúncia e o início da ação penal, as quais
ficariam prejudicadas enquanto trânsfuga o agente. Com efeito, o foco estava na análise
da IPD e não no prosseguimento do processo, pois este, como a fase ainda era
administrativa, sequer existia na data desse julgamento. Nesse passo, seguem trechos
pertinentes do Voto do Relator Ministro Dr. JOAQUIM BARBOSA, in verbis:

"(...) Ademais, como bem anotou a Procuradoria-Geral da República, a
instrução provisória de deserção não se confunde com a ação
penal, sendo certo que a condição de militar obsta apenas o
oferecimento da denúncia e, por conseguinte, o início da ação penal
(CPPM, art. 457, § 3º), não impedindo, por outro lado, a
instauração do prévio procedimento de instrução provisória.
(...)" (Grifo nosso.)

Para dirimir dúvida quanto à posição do Relator, basta examinar como votou noutros
processos. Dessa forma, destaco os HC n° 79.531, 90.672, 90.838 e 115.754, estes 3
(três) últimos votados após o HC n° 94.367.
Extrai-se de Acórdãos do STF a posição fundamentada no sentido de ser a condição de
militar elemento estruturante do delito de deserção e que a sua ausência repercute no
processamento da APM, inviabilizando o prosseguimento da persecução penal. Impede,
inclusive, a execução de sanção porventura imposta a desertor, quando o agente passe,
durante essa fase, a ostentar a qualidade de civil.
Para ilustrar, reproduzo outras Decisões do STF sobre a questão:
" EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL
MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS PARA
APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME
DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA. I - Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo
para a correição parcial é de cinco dias entre a conclusão dos autos ao
juiz-auditor corregedor e o protocolo da representação no Superior
Tribunal Militar. Precedentes. II - A jurisprudência desta Corte se
consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de
tal requisito impede o processamento do feito. Precedentes. III -

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
Ordem concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que
deferiu a correição parcial e determinar a extinção definitiva da
ação penal." (HC n° 115.754/RJ, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI - Segunda Turma/STF, julgado em 19.3.2013 e
publicado em 11.4.2013. Decisão unânime); (Grifos nossos.)
"DECISÃO: Vistos. Ministério Público Militar interpõe agravo visando
impugnar decisão (fl. 189 a 191) que não admitiu recurso extraordinário,
assentado em contrariedade ao art. 129, inciso I, da Constituição
Federal. Insurge-se no apelo extremo contra acórdão proferido pelo
Superior Tribunal Militar no Agravo Regimental nº 222-
73.2010.7.05.0005/PR, assim do: "DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
CONTRA MONOCRÁTICA DE SOBRESTAMENTO DE APELAÇÃO. NOVA
DESERÇÃO COMETIDA PELO APELANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DA
PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXIGÊNCIA
DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE APENAS PARA INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL. O legislador processual penal castrense estabeleceu uma
condição de procedibilidade para o processo de deserção, exigindo a
reinclusão do foragido capturado ou que se apresente voluntariamente
para a propositura da ação penal. Tal regra encontra-se prevista no art.
457, §§ 1º e 3º, do CPPM, a qual é válida para os processos em grau de
recurso, além de convergir como o ordenamento jurídico constitucional
vigente. Embora haja entendimentos diversos, o atacado refletiu o
pensamento majoritário desta Corte, razão pela qual merece ser
mantido. Agravo rejeitado. Decisão unânime" (fl. 153). (...) A
irresignação não merece prosperar. Sobre eventual transgressão ao
art. 129, inciso I, da Carta da Republica, forçoso concluir que a Corte
Castrense ao decidir a questão se ateve ao exame da legislação
infraconstitucional, notadamente aquelas previstas no Código de
Processo Penal Militar Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta
ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. (...)" (AI nº 696.428 -
AgR/SP, Primeira Turma, DJe de 6/8/10). Ante o exposto, conheço do
agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE
674.299/PR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI - 2ª Turma/STF, julgado em
27.2.2013 e publicado em 5.3.2013); (Grifos nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a
qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de
deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício." (HC n°
108.197/PR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI - 2ª
Turma/STF, julgado em 13.12.2011 e publicado em 5.2.2012.
Decisão unânime); (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL
MILITAR. DESERÇÃO. PACIENTE CONDENADO PELA JUSTIÇA
CASTRENSE POR DUAS VEZES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO
DECORRENTE DO PROLONGAMENTO ILEGAL DO SERVIÇO MILITAR.
INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM JURIDICAMENTE PROTEGIDO.
SOLTURA DO PACIENTE. PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO.
ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de
constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou
abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Expedido alvará
de soltura em decorrência de decisão proferida no julgamento de
apelação criminal, fica prejudicado, no ponto, o presente habeas
corpus. 3. É inviável a desincorporação de praça não estável
que esteja 'sub judice', o que justifica o prolongamento
extraordinário do tempo de serviço militar. Precedentes. 4.
Ordem parcialmente prejudicada e, na parte conhecida,
denegada." (HC n° 99.445/RS, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA -
Primeira Turma/STF, julgado em 28.9.2010 e publicado em
24.5.2011. Decisão unânime); (Grifos nossos.)
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - POLICIAL MILITAR - CRIME DE
DESERÇÃO (CPM, ART. 187) - DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO -
RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL -
ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA
HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA
INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO
CONSTRANGIMENTO - INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO
CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO
DEFERIDO." (HC n° 103.254/PR, Relator Ministro CELSO DE MELLO -
Segunda Turma/ STF, julgado em 29.6.2010 e publicado em
13.4.2011. Decisão unânime. Coator: Relator do RHC nº 24.607 do
STJ); (Grifos nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art.
187 do código penal militar). Incapacidade para o serviço militar. Causa
preexistente ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Extinção
da punibilidade. I - Com o reconhecimento da incapacidade preexistente
à condenação, e tendo em vista que a condição de militar é requisito
para o exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de deserção,
nos termos do art. 457, § 2º do CPPM , não há justa causa para a
execução. II - Ordem concedida. ( HC n° 90.672/SP, Relator
Ministro Dr. JOAQUIM BARBOSA - Segunda Turma/STF, julgado
em 3.2.2009 e publicado em 20.3.2009. Decisão unânime); (Grifo
nosso.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
A U S Ê N C I A
D E
C O N D I Ç Ã O
D E
P R O C E D I B I L I D A D E .
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1.
Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o
serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no
ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida. (
HC n° 90.838/SP, Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA - Primeira
Turma/STF, julgado em 14.10.2008 e publicado em 22.5.2009.
Decisão por maioria) (Observação: a PGR asseverou que "o paciente
passou à condição de civil, ocorrendo assim a superveniente perda do
status de militar, o que impõe o trancamento da ação penal"). (Grifos
nossos.)
Nos mesmos termos anteriormente observados, o eminente Ministro Dr. RICARDO
LEWANDOWSKI, no julgamento do HC nº 115.754, citou a doutrina do professor CÉLIO
LOBÃO (Direito Processual Penal Militar - 2ª Edição/RJ Forense, 2010, p. 387):
"se o desertor (...) perder a qualidade de militar da ativa (...)
retornando à condição de civil, o fato - a ausência ilícita - torna-
se atípico, deixa de existir o crime de deserção. (...) extingue-se
o processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da
sentença condenatória transitada em julgado. Se o desertor (...)
perder a qualidade de militar da ativa, requisito indeclinável, 'para o
exercício da pretensão punitiva, falta justa causa para propositura da
ação penal, para prosseguimento do processo condenatório ou
executório. (...) Irrelevante o motivo determinante da perda da condição
de militar da ativa." (fls. 5/6) (Grifo nosso).
Nesse remédio heroico, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República: "a
condição de civil obsta o processamento do feito, em qualquer fase que se encontre, por
ausência de justa causa para a ação penal".
Destaco outras importantes decisões, exaradas durante expressivo período - 2003 a 2016
-, todas no mesmo rumo, sendo algumas monocráticas. Ressalta-se que abrangem o
entendimento de quase a totalidade dos eminentes ministros do STF:
" EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. CAUSA
PREEXISTENTE À CONDENAÇÃO. Com o reconhecimento da incapacidade
definitiva preexistente à condenação, e tendo em vista que a condição
de militar é requisito para o exercício da pretensão punitiva em relação
ao crime de deserção, nos termos do art. 457, § 2º do CPPM, não há
justa causa para a execução. Recurso provido. ( RHC n°
83.030/RJ. Relatora Ministra ELLEN GRACIE. Segunda
Turma/STF. Julgamento: 10.6.2003. Publicação 1.8.2003. Decisão
unânime)"; (Grifo nosso.)
"DECISÃO : HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO ANTE A
INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA DE CRIME. TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ-AUDITOR. DESARQUIVAMENTO DOS
AUTOS MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
INSTAURADO VIA REPRESENTAÇÃO FORMALIZADA PELO JUIZ-
AUDITOR CORREGEDOR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO
MAGISTRADO E DE OFENSA À COISA JULGADA, BEM ASSIM DE NÃO
RECEPÇÃO ARTIGO 498, ALÍNEA "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. PRECEDENTE DESTA CORTE NO SENTIDO DA
ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL SOMENTE
QUANDO SE CUIDAR DE ERROR IN PROCEDENDO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. Decisão: Trata-se de habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior
Tribunal Militar, proferido na Correição Parcial n. 0000221-
68.2011.7.11.0011-DF (...) É o relatório. Decido. (...) In casu, a
decisão proferida pelo Juiz-Auditor, que acolheu a proposição do
Ministério Público Militar, tem como fundamento a não concretização,
pelo paciente, do tipo previsto no artigo 187 do Código Penal Militar -
Crime de Deserção -, e, por isso, não se tem em conta a existência
de error in procedendo, o que impede o desarquivamento do
inquérito policial militar. É dizer, a correição parcial não se presta à
correção de eventual error in judicando. Nesse sentido, o parecer
do Ministério Público Federal, o qual transcrevo, como
reforço argumentativo: No caso não há qualquer error in
procedendo a ser sanado, encontrando-se a decisão que
determinou o arquivamento em consonância com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
a condição de militar da ativa é condição necessária não só
para a consumação do crime de deserção mas, também, para
o processo e julgamento do delito e, em caso de condenação,
da execução da pena que for imposta, como resulta do art.
457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar. Portanto, a
perda da condição de militar, em razão da exclusão do
paciente do serviço ativo no período de graça (ainda que por
erro da administração), impede o prosseguimento da
persecução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. No caso, como em observou o Ministério
Público Militar, não há justa causa para o oferecimento da
ação penal, pois o paciente foi excluído um dia antes do
término do prazo de ausência injustificada para a
consumação do delito (12 de junho de 2011). Em resumo, não
mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há "condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes". [...]
Esse também é o entendimento de Célio Lobão: "na deserção,
a qualidade de militar da ativa é condição específica de
procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade,
passando para inatividade ou retornando à condição de civil,
o fato - a ausência ilícita - torna-se atípico, deixa de existir o
crime de deserção. A ação penal não será proposta, se o for,
extingue-se o processo em qualquer fase, inclusive na fase de
execução da sentença condenatória transitada em
julgado." Ex positis, concedo parcialmente a ordem, para que se

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
restabeleça a decisão que determinou o arquivamento do inquérito
policial militar. (HC n° 113.088 MC/DF. Julgamento: 17.4.2012.
Publicação: 22.5.2012. Relator Ministro LUIZ FUX.)"; (Grifo
nosso.)
" DECISÃO: Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de
recurso extraordinário que impugna acórdão do Superior Tribunal Militar,
assim do: "AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESERÇÃO. ACUSADO LICENCIADO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. 1. Licenciado o militar que responde a
processo por crime de deserção, a ação penal é considerada
prejudicada, por manifesta perda da condição de
procedibilidade, pelo que deve ser determinado o seu
arquivamento em definitivo sem renovação, com base na Súmula
nº 12 desta Corte. 2. O recurso de embargos de declaração que não
atende ao pressuposto essencial disposto no art. 542 do CPPM não deve
ser conhecido. Agravo Regimental não acolhido. Decisão unânime. (fl.
181) No apelo extremo, interposto com base no artigo 102, inciso III,
alínea "a", do permissivo constitucional, sustenta-se que o acórdão
recorrido violou o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. Em suas
razões, o Ministério Público Militar alega que denunciou o recorrido pela
suposta prática do crime de deserção, tipificado no art. 187, caput, do
Código Penal Militar. No entanto, o Juízo do primeiro grau, ao ter
notícia do licenciamento do suposto desertor, julgou extinto o
processo, sem julgamento de mérito, em razão da ausência da
condição de procedibilidade da ação penal. Sustenta-se que o
Superior Tribunal Militar, ao manter a decisão extintiva do processo, em
razão da perda da qualidade de militar da ativa, violou o princípio da
obrigatoriedade e exclusividade da ação penal pública, previsto no artigo
129, inciso I, da Constituição Federal, porque criou condição de
propositura não prevista na legislação processual penal militar.
Pugna, finalmente, pela reforma do acórdão e consequente
prosseguimento da ação penal intentada contra o recorrido. (...) É o
relatório. Decido. Não assiste razão ao agravante. Verifico que,
na espécie, a Corte castrense decidiu a controvérsia de acordo
com a jurisprudência deste Supremo Tribunal que se consolidou
no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural
do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito. Nesse sentido, entre
inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC 90.838/SP, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009; HC 83.030/RJ, Rel.
Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.8.2003; e HC
108.197/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
15.2.2012, restando este último assim ementado: "HABEAS
CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem
da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente,
pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício". Ante
o exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao
recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, "b", do CPC). (ARE n°
705.741/DF. Julgamento: 21.2.2013. Publicação: 26.2.2013. Ministro
Relator GILMAR MENDES.); (Grifos nossos.)
" DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário criminal. (...) O agravo está
prejudicado. (...) a jurisprudência desta Corte se consolidou no
sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural
do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta (...). Nessa
esteira, colaciono o seguinte julgado desta Corte: "(...) HC
103.254/PR, Rel. Min. Celso de Mello." No mesmo sentido,
menciono, ainda, os seguintes precedentes: HC 90.672/SP, Rel.
Min. Joaquim Barbosa; HC 79.531/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio;
RHC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 98.038/SP, Rel. Min.
Cármen Lúcia; e HC 108.197/PR, de minha relatoria. (...) Ante
o exposto, concedo habeas corpus, de ofício, para tornar
insubsistente a condenação e determinar a extinção
definitiva da ação penal. Por consequência, julgo prejudicado o
agravo (art. 21, IX, do RISTF). (ARE 721.320 / DF. Julgamento:
18.4.2013. Publicação 23.4.2013. Ministro Relator: RICARDO
LEWANDOWSKI.); (Grifos nossos.)

" DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de
inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de
acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado: "(...) Agravo
regimental interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra
Decisão de sobrestamento do processo pertinente a crime de
deserção, até restabelecimento da condição de militar da ativa do
Apelante. (...)". No apelo extremo (...) sustenta-se que o acórdão
recorrido violou o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. O
membro do Ministério Público alega que a orientação do
Superior Tribunal Militar, no sentido de sobrestar o recurso
quando, durante a sua tramitação, o desertor venha a ser
desligado do serviço militar obrigatório, cria uma verdadeira
causa de desadequação típica (...) Argumenta, ainda, que a
legislação castrense prevê que a condição de militar deve
estar presente quando da propositura da ação penal, e não
durante todo o curso do processo. (...) Não assiste razão ao
agravante. (...) destaco que este Supremo Tribunal possui
jurisprudência assentada no sentido que a qualidade de
militar é elemento do tipo penal de deserção, de forma que a
ausência de tal requisito impede o processamento do
feito. Nesse sentido, colho alguns julgados: HC 90.672, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.3.2009; HC 108.197, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.2.2012; HC
115.754, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe
10.4.2013; HC 103.254, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
13.4.2011 (...) Ante o exposto, conheço do presente agravo para
negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 544, § 4º, II, "b", do
CPC). (ARE 726.942 / SP. Julgamento: 25.7.2013. Publicação:
1º.8.2013. Relator: Ministro GILMAR MENDES.); (Grifo nosso.)

" DECISÃO: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL
SE NEGA SEGUIMENTO. (...) O recurso extraordinário foi interposto
contra julgado do Superior Tribunal Militar: "EMBARGOS
INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...)
Consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, o
licenciamento do serviço ativo de militar respondendo a
processo de deserção constitui ausência superveniente de
pressuposto de admissibilidade, ensejando a perda do objeto
do recurso pela falta de condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal militar". 2. O Agravante (...)
Argumenta que "o STM, sem apoio em qualquer dispositivo
legal, seja no CPM, ou mesmo no CPPM, determinou (...) o
não conhecimento do recurso, pela perda de objeto, em
virtude da ausência da condição de procedibilidade da ação
penal pela perda posterior da condição de militar, bem assim
pela falta de pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso,
ante a ilegitimidade do Apelado" (...) DECIDO. (...) 6. A decisão
recorrida está em harmonia com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal, no sentido de que a condição de militar é
condição de procedibilidade para processamento do feito no
crime de deserção: (HC 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012). (...)(HC 90.838, de
minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2009). No mesmo sentido:
HC 90.672, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe
19.3.2009; HC 115.754, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe 10.4.2013; HC 103.254, Relator o Ministro Celso
de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011. 7. Pelo exposto, nego
seguimento ao agravo (...). (ARE 778.166 / DF. Julgamento:
6.11.2013. Publicação: 12.11.2013. Relatora: Ministra CÁRMEN
LÚCIA.); (Grifos nossos.)
" DECISÃO: Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União em favor de Erivelton Diogo Sampaio dos
Santos contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que deu provimento
ao agravo regimental na Apelação 25-50.2012.7.05.0005. O Ministério
Público Militar denunciou o paciente pela suposta prática do delito de
deserção, tipificado no art. 187, caput, do Código Penal Militar. Em
15.02.2012, o Juízo Castrense da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar recebeu a denúncia. Encerrada a instrução criminal, o magistrado
de primeiro grau condenou o paciente, soldado do exército, à pena de 06

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
(seis) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 02
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade. Em 19.4.2012, foi
publicada a sentença, que transitou em julgado para a acusação em
30.4.2012. Em 18.4.2013, tendo em vista nova deserção
perpetrada pelo paciente, o Ministro Relator do Superior
Tribunal Militar, em sede de apelação, determinou o
prosseguimento do feito, uma vez que, anteriormente, havia
sido concedido seu sobrestamento até posterior captura ou
apresentação voluntária do paciente. Interposto agravo
regimental, a decisão anterior foi mantida pelos próprios
fundamentos, submetendo o recurso à apreciação do Plenário.
Em decisão colegiada, o Superior Tribunal Militar acolheu o
agravo, para desconstituir a decisão anterior e determinar o
sobrestamento da Apelação até a captura ou apresentação
voluntária do desertor. Neste writ, a Impetrante alega, em suma, que
o Superior Tribunal Militar não se manifestou acerca da prescrição da
pretensão punitiva do delito de deserção. Assevera que se trata de
matéria de ordem pública, e, portanto, deve ser reconhecida de ofício, a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Argumenta que o
paciente nasceu em 05.8.1992, e que, à época dos fatos descritos na
exordial (13.02.2012), era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.
Requer, em medida liminar e no mérito, a declaração da extinção da
punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva e a expedição de salvo conduto a seu favor. É o relatório.
Decido. Insurge-se a Impetrante contra acórdão do Superior Tribunal
Militar, que deu provimento ao agravo regimental na Apelação 25-
50.2012.7.05.0005. Eis o teor da "AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO.
DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. RECORRENTE DPU. DE PROSSEGUIMENTO DO
CURSO DA APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ A
CAPTURA OU APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA. 1. No caso de nova
deserção, perde-se a condição de procedibilidade da Ação Penal
Militar e, consequentemente, a de prosseguibilidade do Recurso
de Apelação, por perda da qualidade de militar, devendo esta
ser sobrestada até a captura ou apresentação voluntária do
desertor, ex vi Súmula nº 12 do STM. 2. AGRAVO REGIMENTAL
ACOLHIDO. DECISÃO POR MAIORIA". Da leitura do ato coator,
observo que, em um primeiro exame, foram apresentadas as
razões de convencimento da Corte pelo sobrestamento da ação
penal militar. (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. (HC n°
119.641/PR. Julgamento: 19.11.2013. Publicação: 4.12.2013. Relatora
Ministra ROSA WEBER.); (Grifos nossos.)
" DECISÃO: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos
principais contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário,
interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da
República contra julgado do Superior Tribunal Militar: "EMBARGOS
INFRINGENTES. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RECURSO
PREJUDICADO. A condição de militar é pressuposto do
prosseguimento da ação penal pelo crime de deserção. O
licenciamento do militar do serviço ativo, afeta a sua
legitimidade para ocupar o polo passivo da relação processual.
Se o Estado-Administração, através da discricionariedade que
lhe é peculiar, renunciou ao direito de impor ao soldado que
cumpra o serviço militar obrigatório, demonstra a ausência de
interesse de que seja preservado o bem jurídico tutelado pela
norma que se subsume ao art. 187 do CPM. Embargos rejeitados.
Maioria. 2. O Agravante afirma que o Tribunal de origem teria
contrariado o art. 129, inc. I, da Constituição da República. Argumenta
que "o acórdão violou o princípio da obrigatoriedade e exclusividade da
ação penal pública, previsto no artigo 129, inciso I, da Lei Maior, ao
transformar uma condição de propositura da ação penal em
condição de prosseguibilidade [sic] da sua tramitação, sem qualquer
amparo legal" (fl. 286). 3. (...) 7. Ademais, a decisão recorrida
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no
sentido de que a condição de militar é condição de
procedibilidade para processamento do feito no crime de
deserção: " HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado
a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II - Ordem
concedida de ofício" (HC 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012). "EMENTA:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
A U S Ê N C I A
D E
C O N D I Ç Ã O
D E
P R O C E D I B I L I D A D E .
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1.
Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§ 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do
Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta
ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha
a condição de militar no ato de julgamento do recurso de
apelação. 2. Ordem concedida" (HC 90.838, de minha relatoria,
Primeira Turma, DJe 22.5.2009). No mesmo sentido: HC 90.672,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe
19.3.2009; HC 115.754, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe 10.4.2013; HC 103.254, Relator o Ministro
Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011. 8. Pelo exposto,
nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do
Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal). (ARE n° 788.708/DF. Julgamento:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
18.2.2014. Publicação: 24.2.2014. Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA.);
(Grifos nossos.)
" DECISÃO: Recurso ordinário interposto contra acórdão não unânime
do Superior Tribunal Militar, da Relatoria do Ministro Alte. Esq. Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, assim do: HABEAS CORPUS. PACIENTE
LICENCIADO POR FORÇA DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA
CONCEDIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO DE DESERÇÃO EM
CURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CARACTERIZADO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL. O Impetrante
postula em sede liminar o trancamento da Ação Penal em curso. No
mérito pede a confirmação da liminar e o arquivamento do feito . Com
o cumprimento da medida liminar concedida ao Paciente pela
Justiça Federal, ele foi imediatamente licenciado da Força, com a
consequente perda da condição de prosseguibilidade da ação
penal militar. Portanto, prudente aguardar o trânsito em julgado da
Decisão do Mandado de Segurança, pois, em que pese os efeitos
emanados da Decisão liminar serem imediatos, possuem caráter
precário. Ordem de habeas corpus concedida tão somente para
sobrestar a ação penal a que o Paciente responde pelo crime de
deserção. Maioria. 2. O Paciente foi denunciado pelo crime de deserção
(art. 183 do CPM), por fato praticado em janeiro de 2013. Realizada
diligências, o réu foi capturado e recolhido à prisão no dia 28 de
fevereiro de 2013. 3. O Conselho Permanente de Justiça para o Exército
decretou a preventiva no dia 15 de abril de 2013. Após 14 dias, foi
determinada a expedição de alvará de soltura. 4. O recorrente foi
licenciado do serviço ativo do Exército em 29 de agosto de 2013, em
decorrência de liminar proferida em Mandado de Segurança. Foi então
impetrado habeas corpus no Superior Tribunal Militar para o
trancamento da ação penal, tendo a Corte Militar concedido
parcialmente a ordem para sobrestar a tramitação do processo penal até
a decisão definitiva do mandado de segurança. 5. Desse acórdão a
Defensoria Pública da União interpôs Recurso Ordinário Habeas Corpus
em que pleiteia o trancamento da ação penal por entender que,
independentemente do trânsito em julgado da decisão proferida em
sede de mandado de segurança, o recorrente já ostentaria a condição de
civil. Decido. 6. Em análise preliminar, observo que a tese
sustentada pelo recorrente está alinhada com a orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (vg HC 115.754,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Contudo, proferida sentença no
mandado de segurança determinando a liberação em definitivo do
Paciente do serviço militar obrigatório, foi interposto recurso pela
Advocacia Geral da União, ainda pendente de apreciação. (...) (MS
5006236-11.2013.404.7102). (RHC n° 120.427 MC/RS, Ministro Relator
ROBERTO BARROSO, julgado em 7.5.2014 e publicado em 13.5.2014.
Decisão do Relator); (Grifos nossos.)
"DECISÃO: (...) Ministério Público Militar interpõe agravo contra a
decisão que não admitiu recurso extraordinário (...) Insurge-se (...)
contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim
ementado: "EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 187 DO CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE DO MILITAR. INCONFORMISMO COM
O ACÓRDÃO QUE DECLAROU A PERDA DO OBJETO COM A
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA TORNAR SEM
EFEITO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. I- Em se
tratando de licenciamento militar condenado por crime de deserção,
perante a Primeira Instância da Justiça Militar, justifica-se a perda do
objeto do recurso de apelação, tendo em vista a falta de condição de
procedibilidade da ação, cabendo a concessão de habeas corpus de
ofício para tornar sem efeito a Sentença condenatória. (...)" (...) No
caso, o inconformismo não merece prosperar, haja vista que
o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a
jurisprudência desta Corte, assentada no sentido de ser
causa de procedibilidade da ação penal no crime de deserção
a condição de militar da ativa. Perfilhando esse entendimento,
destaco: (...)(HC nº 108197, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 15/2/12)". No mesmo sentido, colaciono
as seguintes decisões: ARE nº 788.708/DF, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJe de 24/2/14; ARE nº 726.942/SP, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13; e ARE nº 721.320/DF, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski (...) Ante o exposto, conheço do agravo
para negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 806.807 / DF.
Julgamento: 1º.9.2014. Publicação: 18.9.2014. Relator: Ministro DIAS
TOFFOLI.); (Grifo nosso.)

" DECISÃO: (...) o Supremo Tribunal Federal (...) delegou expressa
competência ao Relator da causa para, em sede de julgamento
monocrático, denegar ou conceder a ordem de "habeas corpus",
"ainda que de ofício", desde que a matéria versada no "writ"
em questão constitua "objeto de jurisprudência consolidada
do Tribunal" (...) Trata-se de "habeas corpus" impetrado contra
decisão que, emanada do E. Superior Tribunal Militar, encontra-se
consubstanciada em acórdão assim ementado: "EMENTA. APELAÇÃO.
DESERÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. (...) Rejeitada a Preliminar de
Extinção do processo, sem julgamento do mérito, por
ilegitimidade passiva. (...) Decisão Unânime."(...) entendo
que a ação penal proposta contra o ora paciente deve ser
extinta, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por
esta Suprema Corte, que reconhece a qualidade de militar da
ativa como condição de procedibilidade do crime de
deserção (HC 79.531/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - HC 90.672/SP,
Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA HC 103.254/PR, Rel. Min. CELSO DE
MELLO - HC 117.754/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
v.g.)(...)(HC 108.197/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI -
grifei)Esse entendimento jurisprudencial é também corroborado por
CÉLIO LOBÃO ("Direito Processual Penal Militar", p. 380, item n. 28.1,
2009, Gen/Método)(...) Igual percepção do tema é revelada por
CLAUDIO AMIM MIGUEL e NELSON COLDIBELLI ("Elementos de Direito
Processual Penal Militar", p. 172, 3ª ed., 2008, Lumen Juris) (...)
Sendo assim, em face das razões expostas, concedo, de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
ofício, a ordem de "habeas corpus" para determinar a
extinção definitiva da Ação Penal Militar nº 574/09-9,
proposta contra o ora paciente perante a 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (...) (HC 108.160 / RJ. Julgamento:
31.10.2014. Publicação: 5.11.2014. Relator: Ministro CELSO DE
MELLO.); (Grifos nossos.)

" DECISÃO : PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS
FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM
CONCEDIDA. (...) Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado de acórdão do STM cuja ementa transcrevo: "Embargos.
Deserção. Preliminar vencida, suscitada pelo Relator, na Apelação, de
falta de condição de prosseguibilidade, por perda do objeto. (...) Em
se tratando do crime de deserção, art. 187 do CPM, a condição de
militar do Réu é imprescindível somente para o início do processo
penal, com o recebimento da Denúncia. (...) Embargos rejeitados.
Decisão por maioria." A impetrante sustenta, em síntese, não haver
condição de procedibilidade da ação penal militar, pois o paciente
não é mais militar. Por isso, diz não haver justa causa para a ação
penal. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal militar n.
104-69.2013.7.09.0009. No mérito, pede a extinção da referida ação
penal. (...) De fato, a condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas
impede o prosseguimento da ação. Nesse sentido, o STF tem
reconhecido a falta de condição de procedibilidade dos crimes de
deserção quando o réu é desligado das forças armadas (...) Portanto,
o processo penal militar deve ser extinto, por ausência de condição
de procedibilidade, em razão do licenciamento e desligamento do
paciente do Exército Brasileiro (...) (HC n° 130.661/MS.
Julgamento: 5.10.2015 . Publicação: 7.10.2015. Relator:
Min. LUIZ FUX.); (Grifo nosso.)
" DECISÃO: Penal militar. Habeas corpus. Deserção. (...) perda da
condição de militar. Ordem concedida. 1. Trata-se de habeas corpus
originário, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra
acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, da Relatoria da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, assim ementado: (...) Notícia
de o Apelante não ostentar mais o status de militar, em face do
licenciamento por término do tempo de serviço, não inviabiliza o
prosseguimento do Feito. Não se discute as condições de
procedibilidade, uma vez que o processo já teve início, mas, sim, de
prosseguibilidade do Feito, e não se vislumbrar na Lei Adjetiva
Castrense, qualquer dispositivo que iniba o prosseguimento no
julgamento do Recurso. (...) Preliminar rejeitada. Decisão majoritária.
(...)" (...) 4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no
curso do processo-crime, o paciente deixou de ostentar a condição de
militar, pois licenciado por término do tempo de serviço, em 28.02.2015.
Considerando que a qualidade de militar é "condição de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
prosseguibilidade" para a imputação do crime de deserção, postula a
concessão da ordem para que seja extinta a ação penal que resultou na
condenação do paciente. (...) 6. A ordem deve ser concedida. 7. O
acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta" (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Vejam-se, nessa
linha, o RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel. Min. Celso
de Mello, e o HC 90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia (...)8. Diante
do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, acolho o parecer do
Ministério Público Federal para conceder a ordem, julgando extinto o
processo-crime instaurado contra o paciente. ( HC nº 130.112/DF.
Julgamento: 9.12.2015. Publicação 1º.2.2016. Relator: Ministro
ROBERTO BARROSO .); (Grifo nosso.)
" DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Bruno de Lima
Maciel, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar
(STM), que deu parcial provimento à Apelação n. 107-
55.2014.7.03.0203/RS. (...) O paciente insurge-se contra a decisão que
denegou o pedido de extinção da ação penal, porquanto ausente a
condição de procedibilidade em razão do licenciamento do militar
desertor. Acerca do tema ressalto que a jurisprudência deste
Supremo Tribunal se consolidou no sentido de que a qualidade
de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito. Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os seguintes:
HC 90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009;
HC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.8.2003; e HC
108.197/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (...) Ante o exposto, com
base no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para determinar a
extinção definitiva da Ação Penal Militar n. 0000107-55.2014.7.03.0203,
em curso perante a 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar de
Bagé/RS. (HC nº 132.146/RS. Julgamento: 18.12.2015 .
Publicação: 1º.2.2016. Relator: Ministro GILMAR MENDES .);
(Grifo nosso.)
" DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão
do Superior Tribunal Militar. Narra o impetrante que: a) o paciente foi
condenado em decisão recorrida pelo crime de deserção; (...) c) o
paciente perdeu a condição de militar (...) No caso concreto, por
contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na
medida em que funciona como sucedâneo de instrumento recursal
constitucionalmente previsto, qual seja o recurso extraordinário. 2.
Possibilidade de concessão da ordem de ofício:Ainda que ausentes
hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido,
excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. Calha
enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente
em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
"a) seja premente a necessidade de concessão do provimento
cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a
negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo
tribunal superior importe na caracterização ou na
manutenção de situação que seja manifestamente contrária à
jurisprudência do STF" (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal
Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei). (...) 3. Análise da possibilidade
de concessão da ordem de ofício no caso concreto: No caso dos
autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. (...) "A
jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção,
de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do
feito. Precedentes." (HC 115754, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013)"Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo
crime de deserção. Precedentes." (HC 108197, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011)
(...) Acerca do caso concreto, pontuou o Ministério Público (sem
grifo no original): "Consta dos autos o Ofício n° 052- Jus/SI/1° D Sup
do Exército Brasileiro, o qual informa que o paciente foi submetido à
Inspeção de Saúde para fins de reinclusão em 08.06.15, sendo
considerado incapaz definitivamente para o serviço militar. A
condição de militar da ativa é condição necessária não só
para a consumação do crime de deserção, mas também para
o processo e julgamento do delito e, em caso de condenação,
da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457,
§ 3º, do Código de Processo Penal Militar. Portanto, a perda da
condição de militar impede o prosseguimento da persecução
penal, por falta de condição objetiva de procedibilidade."(...)
Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas
corpus, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar o
trancamento da ação penal em curso. (HC n° 130.945/RJ. Julgamento:
4.5.2016. Publicação: 17.5.2016. Relator: Ministro EDSON FACHIN.);
(Grifos nossos.)

" DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra
acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal Militar. Narra o
impetrante que: a) o paciente foi condenado pela suposta prática do
crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar (...); b) o
paciente foi licenciado das fileiras do Exército(...) 2. No caso dos
autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 2.1.
Quanto à extemporânea alegação de licenciamento do
agente, tenho que constitui causa de extinção da ação penal
de aplicação restrita ao delito de deserção, na medida em
que se trata de condição especial de procedibilidade, à qual o
STF tem dado interpretação ampliativa para o fim de, repita-
se, apenas nos delitos de deserção, alcançar ações penais em

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
curso ou já solucionadas (é por isso que, para alguns, tem
sido considerada condição de prosseguibilidade, já que
alcança não apenas a instauração, mas também o
prosseguimento da ação penal).(...) Essa lógica, contudo, não se
transplanta, de modo automático, a todos os delitos propriamente
militares. Assim não fosse, graves delitos tipicamente militares
praticados em tempo de guerra, e punidos até mesmo com pena de
morte, restariam obviamente esvaziados, pois bastaria a exclusão
das fileiras militares para que a possibilidade de responsabilização
penal restasse severamente desconstituída. Assim compreender, ao
fim e ao cabo, retiraria, sem previsão legal, a imperatividade das
normas incriminadoras que compõem os tipos penais militares. Na
mesma linha: "Crime praticado pelo Paciente quando ainda era
militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação.
Competência fixada considerada a situação quando cometido o
crime." (HC 134108, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 31/05/2016, grifei) 2.2. A Lei do Serviço Militar (Lei
4.375/64) não autoriza conclusão diversa. Com efeito, o art. 31, §5°,
prescreve que "o incorporado que responder a processo no Fôro
Militar permanecerá na sua unidade, mesmo, como excedente."
Conforme se observa a partir da própria leitura do dispositivo, trata-
se de norma dirigida ao incorporado, ou seja, a membro das Forças
Armadas que se encontra na ativa, condição subtraída após a
exclusão do serviço ativo, conforme inteligência dos artigos 3°, "a" II
e 128, ambos da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Mesmo que
assim não fosse, a norma não condiciona o exercício da
persecução penal em juízo à manutenção da condição de
militar. Trata-se, unicamente, de preceito que dispõe acerca
da relação jurídico-administrativa quanto à impossibilidade
de movimentação do agente, tendo como norte a facilitação
do desenrolar do processo pendente de solução. Não há,
portanto, exceto nos casos de deserção, previsão legal que
autorize a extinção superveniente da ação penal como
desdobramento da perda da condição de militar.(...) 3.
Destarte, como não se trata de decisão manifestamente
contrária à jurisprudência do STF (...) nego seguimento ao
habeas corpus. (HC 139.046 / AM. Julgamento: 12.12.2016.
Publicação: 1º.2.2017. Relator: Ministro EDSON FACHIN)
(Observação: no mesmo sentido, cita-se o HC 135.294 / DF.
Julgamento: 27.6.2016. Publicação: 1º.8.2016. Relator: Ministro
EDSON FACHIN.); (Grifos nossos.)

Assim, o STF não admite que um civil seja processado e julgado pelo crime de deserção.
Diante do licenciamento, da desincorporação, ou, ainda, da anulação da incorporação,
entende pela extinção do processo sem julgamento de mérito, e, diante da revelia, pelo
sobrestamento do feito, nos termos sustentados pela corrente que ora me filio.

Do TRF 1

A matéria relativa ao licenciamento de desertor e à condição de "prosseguibilidade" foi

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
amplamente abordada no "X Encontro de Magistrados da JMU", realizado na cidade de
Salvador, em maio de 2014. Naquela oportunidade, foram apresentados,
detalhadamente, os equívocos da Ação Civil Pública (ACP) nº 18725-37.2012.4.01.3400,
a qual tramitou na 1ª Vara Federal do DF.
Nessa ACP (tutela antecipada em 14.5.2012 e Sentença em 12.12. 2012), foi
determinado que os Comandos Militares não se abstivessem de desincorporar os
militares arrimos de família e de licenciar ou expulsar militares das Forças Armadas,
residentes no DF, em face de estarem respondendo a processo de deserção. A parte
dispositiva da Sentença ficou assim redigida:
"Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC para
determinar a ré que se abstenha de impedir a desincorporação ao arrimo de família, o
licenciamento e a expulsão de militares das Forcas Armadas, residentes no Distrito
Federal, tão somente pelo fato de estarem respondendo a processo penal militar por
deserção, bem como proceda a entrega do certificado de incorporação de dispensa ou
reservista. Mantenho a limitação territorial, nos termos da decisão de fls. 134/140."
Com efeito, os precedentes do STJ, mencionados na fundamentação da referida Decisão,
referem-se a militares estaduais que ostentam a qualidade de profissionais. Por sua vez,
o julgado do STM (também expresso na fundamentação) refere-se à situação que - por
colagem de trecho isolado - causou distorção da compreensão estabelecida naquele
Aresto, transmutando o seu contexto (ficou em descompasso com o que realmente
tratava o Acórdão do STJ).
A Sentença da Justiça Federal de 1ª instância, Seção Judiciária do DF, julgou procedente
a ACP nº 18725-37.2012.4.01.3400, salientando que o STJ, em decisão proferida em
caso semelhante, já havia se manifestado no sentido de ser desnecessária a
manutenção do militar nessa condição até o encerramento do processo criminal, sob o
fundamento de que a sua posterior exclusão do Serviço Militar não acarretaria a
superveniente ausência de condição de "procedibilidade". E apresentou como
precedente do STJ a seguinte decisão:

" EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL
MILITAR. DESERÇÃO. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FILEIRAS MILITARES.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o art.
187 do Código Penal Militar, comete o crime de deserção o militar que se
ausentar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de oito dias. 2. Na hipótese, quando da
consumação do delito e do oferecimento da denúncia, o recorrente
ostentava a condição de militar, podendo, assim, ser sujeito ativo do
crime de deserção. 3. A superveniente exclusão das fileiras militares,
por fatos diversos, não dá azo ao trancamento da ação penal, sob a
alegação de ausência de condição de procedibilidade. 4. "A exclusão do
paciente das fileiras do Exército ocorreu quando já estava consumado o
crime de deserção. (...) Não há irregularidade na Lavratura do Termo de
Deserção, nem na exclusão do militar das fileiras do Exército, após a
consumação do delito. (...) Não há a alegada falta de justa causa"
(Precedente do Superior Tribunal Militar). 5. Recurso a que se nega
provimento. (RHC n° 24.607/PR, Relator Ministro OG FERNANDES - Sexta
Turma/STJ, julgado em 23.3.2010 e publicado em 12.4.2010. Decisão
unânime).

Contudo, o Juízo de primeira instância da Justiça Federal Comum e o STJ não detectaram

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
que o caso concreto, julgado no RHC n° 24.607, tratava do agente desertor
submetido à instauração da IPD, procedimento este administrativo.
Conforme preconizam os regulamentos e as leis, em especial o art. 456, § 4º, do CPPM,
o desertor não estável deve ser excluído do serviço ativo, mas isso apenas enquanto
não se apresentar ou for capturado. Logo, durante o período em que o agente for
trânsfuga, nada impede o desencadear de providências administrativas, nelas
incluída a IPD. Portanto, inexistem razões para se trancar a IPD, a qual equivale ao IPM
ou ao IP, mesmo que o agente desertor ainda esteja na situação de trânsfuga.
Quanto à APM, a situação é diversa, pois, instaurado o processo, a condição de militar
da ativa, à luz da histórica jurisprudência do STF, é exigida durante todo o feito, incluída
a execução de pena.
Nesse exato rumo, o precedente do STM referiu-se à impossibilidade de ser trancada a
IPD - fase administrativa -, ou seja, tratou-se de agente trânsfuga, foragido, sem
qualquer afirmação, nesse sentido, em relação à eventual APM, a qual,
naquela específica ocasião, nem estava em curso.
Essa decisão do STM foi equivocadamente utilizada pelo STJ, no RHC 24.607/PR, e na
ACP nº 18725-37.2012.4.01.3400:

" EMENTA: HABEAS CORPUS - DESERÇÃO. TRANCAMENTO DA
INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. REGULAR LAVRATURA DO
TERMO DE DESERÇÃO. EXCLUSÃO DO MILITAR POSTERIOR À
CONSUMAÇÃO DA DESERÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. 1. Impetração que pede trancamento da Instrução Provisória de
Deserção sob o argumento de que se apura fato que não constitui crime
militar. 2. A exclusão do paciente das fileiras do Exército ocorreu
quando já estava consumado o crime de deserção. 3. Não há
irregularidade na Lavratura do Termo de Deserção, nem na
exclusão do militar das fileiras do Exército, após a consumação
do delito. 4. Não há a alegada falta de justa causa. 5. Denegada
a ordem. (HC nº 2005.01.034010-6/RS, Ministro Relator Dr. Flavio Flores
da Cunha BIERRENBACH, julgado em 16.3.2005 e publicado em
31.5.2005). (Grifos nossos.)

O efeito indesejado e distorcido sobre o tema é que essa Decisão do eminente Ministro
do STJ Dr. OG FERNANDES tem sido citada não apenas em sede desta ACP, mas também
em muitas outras ações cíveis propostas perante a Justiça Federal comum, quando os
autores (desertores) pedem o seu prematuro licenciamento das fileiras de sua Força
Armada.
Inclusive, no STM, essa Decisão do STJ, por vezes, compõe a argumentação escrita ou
oral da atual corrente prevalente, como, por exemplo, no julgamento da Apelação n° 25-
46.2012.7.01.0301/RJ, julgada em 11.12.2012.
Além dos aludidos equívocos, a referida Decisão do STJ, na data em que a ACP nº
18725-37.2012.4.01.3400/DF foi proposta (2012), já havia sido reformada pelo
STF, mediante a impetração do HC n° 103.254. Para enfatizar o presente aspecto,
transcreve-se, novamente, a Decisão do Pretório Excelso:
" EMENTA: "HABEAS CORPUS" - POLICIAL MILITAR - CRIME DE
DESERÇÃO (CPM, ART. 187) - DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO -
RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL -
ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA
INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO
CONSTRANGIMENTO - INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO
CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO
DEFERIDO. (HC n° 103.254/PR Relator Ministro CELSO DE MELLO -
Segunda Turma/STF, julgado em 29.6.2010 e publicado em 13.4.2011.
Coator: Relator do RHC nº 24.607 do STJ. Decisão unânime)". (Grifo
nosso.)
No julgamento do HC n° 103.254, o eminente Relator destacou as manifestações do
Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA e da impetrante, as
quais, respectivamente, seguem transcritas:
"A condição de militar é necessária não só para a consumação do
crime de deserção, mas, também, para o processo, julgamento e
execução da condenação de praça". (fls. 6/7)
"a falta da condição de militar da ativa nos crimes de deserção e
insubmissão, seja qual for a motivação, traz prejuízo à procedibilidade e
prosseguibilidade da ação penal militar" (fl. 4)
Lamenta-se que os apontados equívocos ainda tenham o potencial de influenciar a
Justiça Federal comum e a Militar da União. Contudo, o TRF 1ª Região julgou
improcedente a ACP 18725-37.2012.4.01.3400/DF, mostrando bem conhecer os
interesses de Defesa Nacional envolvidos na questão:

"EMENTA: MILITAR. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS DE
QUE NÃO SE ABSTENHAM DE LICENCIAR PRAÇAS QUE
RESPONDEM AÇÕES PENAIS, AO FUNDAMENTO DE QUE O
LICENCIAMENTO NÃO É CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE VIOLA REGRAS CONSTITUCIONAIS,
LEGAIS E REGULAMENTARES QUE DISPÕEM SOBRE AS FORÇAS
ARMADAS, O SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO E O PROCESSO
PENAL MILITAR. SENTENÇA REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA REVOGADA. 1. As Forças Armadas são instituições nacionais
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, e o serviço militar é obrigatório, nos termos da lei (arts. 142 e
143, caput, da Constituição). 2. A lei nº 4.375, 1964 (Lei do Serviço
Militar) dispõe que o incorporado que responder a processo no Foro
Militar permanecerá na sua Unidade, mesmo como excedente; o Decreto
nº 57.654, de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar), dispõe que
ao incorporado não será aplicada, enquanto durar essa situação, a
interrupção do tempo de serviço (art. 145), e que, se tiver adquirido a
condição de arrimo após a insubmissão ou a deserção, só depois de
absolvido ou do cumprimento da pena, é que poderá ser desincorporado
ou excluído do serviço ativo (art. 140, § 5º, nº 1). A Lei nº 6.880, de 1980
(Estatuto dos Militares) declina que a deserção do militar acarreta
interrupção do serviço militar, com a consequente demissão ex officio,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo, para a praça (art. 128,
caput), e o § 3º, desse mesmo artigo, que o militar desertor que for
capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido
demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e, a seguir,
agregado para se ver processar. 3. Essas prescrições legais e
regulamentares afinam-se ao princípio constitucional da disciplina a que
se submetem os militares, e à obrigatoriedade da prestação do serviço
militar, por isso que o militar que responde a processo penal não pode
ser desincorporado, havendo prorrogação do prazo do serviço militar
obrigatório, para não frustrar a aplicação da lei penal. 4. A condição de
arrimo de família de quem é convocado à prestação do serviço militar é
causa de dispensa de incorporação, nos termos do art. 30, alínea 'f', da
Lei do Serviço Militar, e também de desincorporação, se adquirida
posteriormente essa condição (art. 31, § 2º, alínea 'b', da mesma lei).
Porém, a desincorporação é ato da autoridade militar e não pode ser
admitido que o próprio militar, invocando essa condição, deserte do
serviço, porque isso constitui crime e viola os princípios da hierarquia e
da disciplina. 5. Para o Supremo Tribunal Federal é inviável a
desincorporação de praça não estável que esteja 'sub judice', o
que justifica o prolongamento extraordinário do tempo de
serviço militar. Precedentes. (HC nº 99445, relatora Ministra
CARMEN LÚCIA), e para o Superior Tribunal Militar a praça sem
estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para
a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a
condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo (Súmula nº
12). 6. A jurisprudência não é pacífica entre tribunais de competências
diversas sobre a prosseguibilidade ou não da ação penal após a exclusão
do serviço ativo. A solução adotada pela sentença recorrida tomou
partido de uma linha de entendimento jurisprudencial, que não é a do
Superior Tribunal Militar, competente para julgar, originariamente ou em
grau de recurso, os crimes praticados por militares das Forças Armadas,
nem é a do Supremo Tribunal Federal. 7. A sentença proferida em
Ação Civil Pública que determina às Forças Armadas que se
abstenham de negar licenciamento a militar que responde ação
penal, afronta princípios e regras que regem as Forças Armadas,
estimulando a indisciplina e a quebra de hierarquia, pilares sobre
os quais são organizadas, e subvertendo o sistema constitucional
de distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais,
com indevida e determinante interferência da Justiça Federal
sobre a Justiça Militar da União, ao alterar a situação jurídica do
militar das Forças Armadas ao qual se imputa prática do crime de
deserção, e cuja situação de militar da ativa constitui condição
não apenas para a instauração da ação penal, mas também para
seu prosseguimento, segundo jurisprudência do Superior
Tribunal Militar, integrante do ramo do Poder Judiciário
competente para ações penais da espécie. 8. Embora pareça ter
algum conteúdo humanitário, em favor dos militares que venham
posteriormente a tornar-se arrimo de família, a sentença finda por invadir
território próprio da supremacia estatal de dotar-se de forças militares no

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
interesse nacional, limitando o poder de manutenção dos jovens do sexo
masculino na prestação do serviço militar obrigatório, nos termos do art.
143, caput, da Constituição, e de aplicar as sanções penais pela deserção
dos incorporados às Forças Armadas. 8. Apelação da União a que se
dá provimento, para julgar improcedente o pedido da Defensoria
Pública da União, e imediata revogação da antecipação de tutela.
9. Apelação da Defensoria Pública da União a que se julga
prejudicada e pela qual se pretendia ampliar os efeitos da
sentença proferida na ação civil para alcançar potenciais
militares que servem em outras unidades da Federação. (ACP n°
187253720124013400/DF, Relator Desembargador JAMIL ROSA DE JESUS
OLIVEIRA - 1ª Turma/ TRF 1, julgada em 26.11.2014). (Grifos nossos.)

Nesse Voto, que se encontra alinhado aos interesses da Defesa e da Mobilização
nacionais, há importantes fundamentos:

"(...) a determinação de não obstar o licenciamento não tem repercussão
meramente civil, mas interfere diretamente na persecução penal, ao
alterar a situação jurídica do militar, pois a manutenção ou a reinclusão do
militar no serviço ativo, para o processo pelo crime de deserção,
encontram-se absolutamente autorizadas em lei (...)" (fls. 4/7)

"(...) a permanência ou reinclusão do militar no serviço ativo, como
agregado ou excedente à sua unidade, é exigência legal para o processo
penal por crime de deserção. (...)" (fls. 6/7)

Nesses termos, o TRF 1, em sede dessa ACP, fundamentou que a pretensa liberação de
militares desertores, antes do trânsito em julgado do processo e da aplicação de
eventual pena, contraria a lei e a jurisprudência, sendo indevida qualquer interferência
da Justiça Federal comum, quanto ao tema, na Especial.

Do TRF 3

A DPU propôs a ACP nº 18827-82.2014.403.6100/SP perante a 13ª Vara Federal de SP,
semelhante à analisada ACP nº 187253720124013400/DF. O Juízo da 13ª Vara Federal
de SP sequer concedeu a antecipação de tutela, o que gerou embargos pela DPU. A
Decisão do TRF 3 foi nos seguintes termos:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MILITAR -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA DPU - DETERMINAÇÃO ÀS FORÇAS
ARMADAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL DE QUE SE ABSTENHA DE
IMPEDIR A DESINCORPORAÇÃO AO ARRIMO DE FAMÍLIA, LICENCIAR
PRAÇAS PELO TÉRMINO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO E DE
EXPULSAR MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS QUE RESPONDEM A
PROCESSO PENAL MILITAR POR CRIME DE DESERÇÃO - PRETENSÃO
QUE A PRINCÍPIO VIOLA REGRAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E
REGULAMENTARES QUE DISPÕEM SOBRE AS FORÇAS ARMADAS,
O SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO E O PROCESSO PENAL
MILITAR - AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - DECISÃO ORA
HOSTILIZADA MANTIDA. 1- As Forças Armadas são instituições nacionais
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
disciplina, e o serviço militar é obrigatório, nos termos da lei (arts. 142 e
143, caput, da Constituição), por isso que, a princípio, a pretensão da
DPU/embargante que por força de decisão judicial visa forçar as Forças
Armadas a que se abstenham de negar licenciamento a militar pelo
término do período obrigatório e a expulsão dos militares que respondem
a ação penal militar por suposto crime de deserção prevista apenas no
CPM - art. 187; afronta princípios e regras que regem as Forças Armadas,
estimulando a indisciplina e a quebra de hierarquia, pilares sobre os
quais são organizadas. 2- Além disso, a reforma da decisão recorrida
subverte o sistema constitucional de distribuição de competências entre
os órgãos jurisdicionais, com acentuada e determinante interferência da
Justiça Federal sobre a Justiça Militar da União, ao alterar a situação
jurídica do militar ao qual se imputa prática do crime de deserção, e cuja
situação de militar da ativa constitui condição não apenas para a
instauração da ação penal, mas também para seu
prosseguimento, segundo jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, órgão competente para processar e julgar os militares
das Forças Armadas, em grau de recurso ou originariamente. 3- A
condição de arrimo de família de quem é convocado para a prestação do
serviço militar é causa de dispensa de incorporação, nos termos do art.
30, alínea f, da Lei do Serviço Militar, e também de desincorporação, se
adquirida posteriormente essa condição (art. 31, § 2º, alínea b, da
mesma lei). Porém, a desincorporação é ato da autoridade militar e não
pode ser admitido que o próprio militar, invocando essa condição,
deserte do serviço, porque isso constitui crime e viola os princípios da
hierarquia e da disciplina. A solução, em casos assim, deve ser buscada
por outras vias, mesmo as judiciais, mas só depois da desincorporação
estará o arrimo de família liberado da obrigação imposta a todos os
brasileiros; se a condição de arrimo for adquirida após a deserção, só
depois da absolvição ou cumprimento da pena haverá a desincorporação
ou exclusão do serviço ativo (art. 140, § 5º, nº 1, do RLSM). 4- Embora
pareça ter cunho humanitário em favor dos militares que venham
posteriormente a tornar-se arrimo de família, a concessão da antecipação
da tutela nesta fase de cognição sumária, tal como pretendida pela
DPU/agravante, acaba por invadir território próprio da supremacia estatal
de dotar-se de forças militares no interesse nacional, limitando o poder
de manutenção dos jovens do sexo masculino na prestação do serviço
militar obrigatório, nos termos do art. 143, caput, da Lei Maior, e de
aplicar as sanções penais pela prática do delito de deserção dos
incorporados às Forças Armadas. 5- Assim, num primeiro momento, o
militar que responde a processo penal não pode ser desincorporado,
sob pena de frustrar a aplicação da lei penal, não havendo
ilegitimidade ou inconstitucionalidade na prorrogação do prazo
do serviço militar obrigatório, e ainda que venha o militar a se
tornar arrimo de família só depois de absolvido ou do
cumprimento da pena, é que poderá ser desincorporado ou
excluído do serviço ativo, conforme comandos do art. 140, § 5º,
nº 1, do RLSM. 6- No que tange a pretensão da DPU de que a concessão
da liminar em agravo e a sentença definitiva na Ação Civil Pública
tenham efeitos para além dos limites da competência territorial do órgão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
julgador (em todo o território nacional), há recentes julgados do C. STJ no
sentido de que faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência
territorial do órgão prolator, nos termos do art. 16 da Lei nº 7.347/85,
com a nova redação conferida pela Lei nº 9.494/97. 7- Agravo de
instrumento da DPU/agravante a que se nega provimento. (Agravo de
Instrumento nº 0029908-92.2014.4.03.0000/SP, Relator Ministro
ANTONIO CEDENHO - 2ª Turma/ TRF 3, julgado em 26.4.2015)". (Grifos
nossos.).

Como se observa, o TRF 3, nos contornos do TRF 1, mostrou-se afeto à magnitude da
questão posta à apreciação, que tem consequências marcantes no âmbito da
organização administrativa do Serviço Militar, com sérios reflexos na Defesa e na
Mobilização Nacionais. Entendeu-se que a concessão de certificado de reservista é ato
essencial, devendo, quanto aos desertores, ser analisada e decidida após o trânsito em
julgado dos processos de deserção, quando se pode conhecer, detalhadamente, aos
supramencionados valores.
Vale ressaltar que os bens jurídicos inerentes à esfera das Forças Armadas e previstos
na lei penal militar, para serem efetivamente tutelados, exigem do Estado grande
cuidado, além de apurada técnica quanto ao exato alcance dos valores castrenses. Por
isso, há ramo especializado no Poder Judiciário incumbido da competência para
processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

V - CONCLUSÃO

Os oficiais desertores são agregados e assim permanecem durante todo o trâmite
processual. Nesse sentido, a exordial acusatória é recebida e o processo sobrestado até
a apresentação voluntária ou a captura do agente - art. 454, §§ 3º e 4º, do CPPM. As
praças com estabilidade desertoras também são agregadas - art. 456, § 4º, do CPPM - e,
após a apresentação voluntária ou a captura, são revertidas à Força respectiva. Sendo a
peça pórtico recebida, assim permanecem até o trânsito em julgado do processo e o
cumprimento de eventual pena - art. 457, § 3º, do CPPM. Assim, durante o período de
trânsfuga, os desertores, os oficiais e as praças com estabilidade continuam militares da
ativa e, nessa condição, respondem aos regulamentos disciplinares e ao CPM.
Por outro lado, a praça sem estabilidade é excluída ao desertar, tornando-se requisito
essencial que, após a sua captura ou a sua apresentação, readquira o status de militar
da ativa - art. 457, §§ 1º, 2º e 4º, do CPPM -, igualando-se, no tocante a essa condição,
em relação aos demais agentes oficiais e praças com estabilidade. Para isso, impõe-se a
sua aptidão para o Serviço Militar em inspeção de saúde, pois não se poderia condenar
a praça sem estabilidade na condição de civil, uma vez que seria desproporcional na
escala de responsabilidade traçada pelo legislador de outrora. Com efeito, a Lei Penal
Militar tratou a praça sem estabilidade desertora - em relação aos oficiais e praças com
estabilidade e quantos aos aspectos ressaltados - de forma específica e proporcional.
Ademais, há de se considerar o princípio de "utilidade" no crime de deserção,
verdadeira condição da ação, na espécie de interesse em agir do Estado. Em quase
todos os crimes propriamente militares (v.g. a Insubordinação - art. 166 e o Abandono
de Posto - art. 195 do CPM), ninguém questiona que se possa condenar o agente, militar
na data dos fatos, mas civil na do julgamento. Todavia, na deserção é diferente. Isso
porque, se a legislação processual e a penal militar são especiais em relação à Comum,
a concernente à deserção é ainda mais peculiar.
Isso ocorre em razão do CPPM, apenas no caso de deserção, exigir a aptidão para o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
Serviço Militar e a presença na ativa do agente não estável. O Estado quer, além da
punibilidade, a "utilidade" da persecução penal acoplada à efetividade administrativa,
ou seja, poder exigir do agente, apto em inspeção de saúde, o cumprimento do restante
do Serviço Militar.
Os demais crimes propriamente militares não têm esse nexo de dependência em
relação ao Serviço Militar. A tipificação do crime de deserção é mais ampla, pois não se
limita à conduta do agente, exigindo o seu aproveitamento para o Serviço Militar. Essa
condição - encontrar-se apto para cumprir o seu dever constitucional para com o Serviço
Militar - inexiste ao se condenar nos demais crimes propriamente militares.
A aptidão e a condição de militar da ativa inexistem por preciosismo do legislador ou do
Poder Judiciário, tampouco para ser reduzida, sem explicação plausível, ao momento do
recebimento da denúncia.
O condenado por deserção e sem condições de servir - inapto ou foragido - não traz
resultado útil ao Estado. Não haveria qualquer sentido de o CPPM exigir a reinclusão à
ativa apenas para receber a denúncia, e não para o prosseguimento do processo. Fosse
assim, então inexistiria nexo em criar norma tão peculiar somente para a deserção e a
sua principal "utilidade" não teria efeito - o cumprimento do restante do Serviço Militar.
O objetivo é bem mais amplo do que se fixar efeitos nesse isolado ato processual - o
recebimento da denúncia -, como sustenta a atual corrente prevalente.
Numa visão de "utilidade", a aptidão em inspeção de saúde e a presença do desertor
sem estabilidade têm por fim tornar exigível a conclusão do Serviço Militar, alcançando
a eficiência do Poder Executivo - Forças Armadas.
A medida envolve interesse da Defesa e da Mobilização Nacionais.
Reforço que a finalidade da tipificação do crime de deserção difere dos demais, pois o
Estado não se contenta apenas com a retribuição moral da condenação, havendo
requisito mais estratégico: "fazer o agente completar o Serviço Militar e compor a
Reserva Mobilizável".
Seguindo-se a corrente "tradicional" nas referidas ações, pelo menos permanece o
termo de deserção que autoriza a captura, até o limite da idade - art. 132 do CPM -;
evita-se a condenação de réus civis à revelia, sem conhecer as respectivas aptidões
para o Serviço Militar; o agente fica impedido de obter o certificado, o qual atesta o
cumprimento das obrigações constitucionais, incluídos outros direitos decorrentes; a
prescrição da pretensão executória não ganha espaço; e, ao ser submetido a processo,
ainda poderá cumprir pena.
Ademais, se o termo de deserção contiver longa data, isso servirá de instrumento
coativo aos demais jovens ao observarem que, mesmo decorridos anos, o trânsfuga
poderá ser preso para cumprir o seu dever, sem que o Estado suporte a indesejada
prescrição da pretensão executória.
Essa opção do legislador e da jurisprudência, consolidada no STF, tem sentido, pois se
encaixa perfeitamente aos momentos cruciais de Mobilização. O Estado não pode,
mesmo sem estar em guerra, dispender meios processando e julgando réus civis
inaptos para o Serviço Militar ou os possuidores de Certificado de Reservista. Pelo
contrário, deve-se incentivá-los ao invés de submetê-los a um processo por deserção, o
qual apenas teria sentido se aquele réu estivesse sendo compelido a cumprir o seu
dever ainda pendente, ou seja, integralizar a sua formação no SMI.
Detecta-se, muitas vezes, inexistir interesse da Administração em manter desertores
"problemáticos" na ativa enquanto acusados. Contudo, essa visão é imediatista, sem
considerar a complexidade do Serviço Militar, da Defesa e da Mobilização Nacionais. Os
desertores permanecem nos seus quartéis até o trânsito em julgado e o cumprimento
de eventual pena para, então, serem conhecidos os aspectos morais envolvidos na

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
deserção. O tipo de certificado expedido será conforme essa avaliação de mérito.
Consolidado o entendimento da atual corrente prevalente, há muitas variáveis
indesejáveis que se mostrarão com o tempo, redundando em discussões jurídicas e
administrativas intermináveis. Sabe-se que o legislador de outrora, sistematicamente,
redigiu as normas de forma a evitar essas desvirtuações.
Vale lembrar que o bem jurídico tutelado abrange o Dever e o Serviço Militares e, diante
das circunstâncias apresentadas (militar licenciado do Serviço Militar no curso da APM),
uma provável sanção penal imposta pela JMU tornar-se-á inócua, pois não atenderá ao
fim legal previsto, bem como iniciar-se-ão alguns percalços acerca da pretensa
execução da pena.
Foca-se, muitas vezes, na questão de se condenar o agente e de evitar, sob o aspecto
da prevenção (especial e geral), a impunidade, enquanto que, para o escopo da lei, o
real interesse, apenas nesse crime, é ter o agente criminoso condenado, mas, também,
apto a cumprir integralmente o SMI, em consonância com o disposto no art. 80 do RLSM.
Afastam-se da tutela penal, nessa esteira de "condenação útil", os incapacitados, os
licenciados e os trânsfugas - estes últimos enquanto houver pendência quanto à sua
captura ou à apresentação voluntária. Assim, a chave mestra que revela o tipo penal da
deserção é o agente ainda ser mobilizável e não apenas ser condenado.
Observe-se que são fatores inconciliáveis às OM abrirem mão desses soldados, ainda
que problemáticos, e a correspondente persecução penal pelos crimes de deserção
conduzida pelo Órgão Ministerial. A Administração Militar é legalmente obrigada a
suportar a presença de indivíduos arredios ao Serviço Militar, justamente por considerar
a vastidão continental do país, o qual, envolvido em situação de real embate,
necessitará de todos os mobilizáveis disponíveis.
Há um plus, pois o Estado não se contenta apenas com a retribuição moral da
condenação, havendo também requisito estratégico - fazer o agente completar o
Serviço Militar e compor a Reserva Mobilizável.
Enquanto foragido, as condições de aproveitamento para Serviço Militar, não apenas
físicas, mas também morais, não são conhecidas. Daí porque o certificado, se for o caso,
será discricionariamente concedido depois do trânsito em julgado da APM. O fato de o
agente ser condenado ou absolvido não define o certificado a ser recebido, mas sim os
fundamentos da Decisão judicial e os dados disponíveis para a Administração Militar.
Por essas razões, alinho-me às decisões históricas do STM e do STF, pois entendo
inadmissível processar e julgar réus "civis" pelo crime de deserção à revelia, licenciados
ou desincorporados - ou, ainda, com a incorporação anulada -, muito menos sem
conhecer a real aptidão para o Serviço Militar, uma vez que poderão ou não retornar às
Forças Armadas.
Não obstante os argumentos anteriormente descritos, o STM, por maioria de votos,
em sede da Apelação nº 7000117-44.2021.7.00.0000, rejeitou a preliminar de falta
da condição de procedibilidade/prosseguibilidade, por entender que o
licenciamento do Serviço Ativo e a consequente perda do "status" de militar não
constituíram motivo capaz de impedir o prosseguimento da APM.
Semelhantemente, tal entendimento prosseguiu com votação majoritária por
ocasião do julgamento dos presentes Embargos.

Ante o exposto, acolhia os Embargos, para, consentâneo com o estabelecido no
Voto Vencido em sede da Apelação nº 7000117-44.2021.7.00.0000, conceder
Habeas Corpus, de ofício, para trancar a APM nº 7000007-59.2020.7.03.0303 e
eliminar os efeitos da Sentença condenatória, diante da ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade decorrente do licenciamento do ex-Sd Ex DIEGO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 11/05/2022 21:19:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2054187251
VALLE SALVADOR.

Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator